Tribunal: CARF
Processo: 10580.731548/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731548/2013-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.892 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
BANCO ALVORADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS POR FALTA DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentado para
demonstrar a divergência evidenciam decisões condicionadas a contextos
fáticos distintos, concernentes à impossibilidade de desconsideração de
negócios jurídicos em razão de circunstâncias específicas ausentes na operação
analisada no acórdão recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DESLOCAMENTO TEMPORAL DE AJUSTES NO LUCRO REAL.
RECONHECIMENTO DE POSTERGAÇÃO, QUE DEVE SER AFERIDA
PELA TURMA A QUO.
A redução indevida do lucro real decorrente apenas do deslocamento temporal
do ajuste caracteriza hipótese de postergação. Tendo isso em vista, devem os
autos retornarem ao Colegiado a quo para, superada a premissa adotada, aferir
o critério dos cálculos elaborados em sede de diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “2 - da inexistência de falta de
pagamento do IRPJ exigido, mas apenas postergação desse pagamento para períodos
posteriores”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram pelo não conhecimento
do recurso. Votou pelas conclusões do voto da relatora, quanto à matéria 1, a Conselheira Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento parcial ao recurso com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame da
existência de postergação, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731548/2013-06
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

negar provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencedor os Conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Não participaram do julgamento,
quanto ao conhecimento, os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José
Dalle Lucca, prevalecendo os votos já proferidos, respectivamente, pelos Conselheiros Viviani
Aparecida Bacchmi e Luciano Bernart.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Viviani Aparecida
Bacchmi, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ALVORADA S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.807, na sessão de 15 de
outubro de 2019, no qual foi negado provimento aos recursos de ofício e voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DISCORDÂNCIAS QUANTO À APURAÇÃO
DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é incabível
cogitar a nulidade do auto de infração. A ocorrência de eventual equívoco, que não
houve nos autos, no cálculo da matéria tributável não implica nulidade do auto de
infração, mas exoneração parcial do lançamento se fosse o caso.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
FALTA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
OPONIBILIDADE. FISCO.
Para que um planejamento tributário seja oponível ao Fisco, não basta que o
contribuinte, no exercício do direito de auto-organização, pratique atos ou negócios
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

jurídicos antes dos fatos geradores. Além disso, é necessário que haja um propósito
negocial, de modo que o exercício do direito seja regular.
MULTA QUALIFICADA. CRITÉRIOS.
A aplicação de multa qualificada de 150% do imposto lançado se justifica apenas nos
casos em que restar evidenciada a prática de conduta dolosa tipificada nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic, a partir de seu
vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES EXCESSO DE
PODERES OU VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.
A responsabilidade do administrador pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica
existe quando fique comprovada a atuação com excesso de poderes ou a infração de lei,
contrato social ou estatuto, não se enquadrando em tais situações os atos praticados
verificados nos autos.
O litígio decorreu de lançamentos de IRPJ incidente sobre o lucro apurado nos
anos-calendários 2008 e 2009, além de redução de prejuízo fiscal no ano-calendário 2009, por
apropriação de resultados em operações de arrendamento mercantil decorrentes de carteira de
clientes cedida por Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, que teria continuado a
operar com a referida carteira, mas com o deslocamento dos resultados para a autuada que, até
então, atuava com holding, auferindo receitas provenientes de reorganizações societárias do
grupo Bradesco e de aplicações financeiras. Afirmou-se a ocorrência de fraude nesta cessão,
imputando-se multa qualificada e responsabilidade tributária aos diretores do Banco Alvorada
S/A. A autoridade julgadora de 1a instância afastou a qualificação da penalidade e a
responsabilidade dos administradores, submetendo esta decisão a reexame necessário (e-fls.
716/818).
O julgamento dos recursos foi inicialmente convertido em diligência sob
orientação do voto vencedor do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, para
verificar a postergação, vencidas as Conselheiras Lívia De Carli Germano (Relatora), Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin e Aurora Tomazini de Carvalho que entendiam desnecessária a
diligência para darem provimento ao recurso (Resolução no 1401-000.444, e-fls. 943-956). Com
o retorno dos autos, o Colegiado a quo, negou provimento aos recursos de ofício e voluntário nos
seguintes termos (e-fls. 1725/1768):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade. No
mérito: (i) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto à oponibilidade
da operação ao Fisco e o aproveitamento de IRPJ e CSLL recolhidos em razão da
operação de cessão da carteira de arrendamento mercantil, vencidos os conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Thiago Dayan da Luz Barros e (ii) por unanimidade de votos negar provimento quanto à
alegação de postergação. A Conselheira Letícia Domingues Costa Braga apresenta
Declaração de Voto.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição
de recurso especial (e-fl. 1770).
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Cientificada em 07/02/2020 (e-fls. 1852), a Contribuinte opôs embargos em
14/02/2020, os quais foram rejeitados conforme e-fls. 1840/1847, porque não confirmadas as
omissões apontadas.
Ciente da rejeição dos embargos em 17/04/2020 (e-fls. 1853), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 29/06/2020 (e-fls. 1854/1903) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2218/2242, do qual se
extrai:
Em 17/04/2020, a contribuinte teve ciência do despacho que rejeitou os embargos de
declaração, e o recurso especial foi apresentado em 29/06/2020.
Importante registrar que os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
CARF e da RFB ficaram suspensos em razão dos problemas de saúde pública
decorrentes do novo Coronavírus (Covid-19)
[...]
Desse modo, é tempestivo o recurso especial apresentado via e-CAC da RFB, em
29/06/2020.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às seguintes matérias, conforme indicadas no recurso:
1-
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS REALIZADOS PELOS CONTRIBUINTES EM RAZÃO DE SUPOSTA
FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL;
2- DA INEXISTÊNCIA DE FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ EXIGIDO, MAS
APENAS
POSTERGAÇÃO
DESSE
PAGAMENTO
PARA
PERÍODOS
POSTERIORES;
3- DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE TODOS OS RESULTADOS
TRIBUTÁVEIS DO RECORRENTE EM RAZÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DOS
EFEITOS FISCAIS DAS OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CARTEIRA DE
CONTRATOS DE LEASING; e
4- DA NECESSIDADE DE CONSIDERAR OS EFEITOS FISCAIS OPERADOS NA
CEDENTE DA CARTEIRA DOS CONTRATOS DE LEASING.
[...]
Já foi dito que o recurso é tempestivo.
Também já se pode dizer que as matérias objeto das divergências foram
prequestionadas; que em relação a tais matérias, não foi adotado pela Turma recorrida
entendimento constante de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF; e que na decisão recorrida não se decidiu, em apreciação de matéria
preliminar, pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria
decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
É preciso agora adentrar no exame dos outros requisitos mencionados acima, o que será
feito para cada uma das divergências alegadas, levando-se em conta os paradigmas
correspondentes.
1- DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS REALIZADOS PELOS CONTRIBUINTES EM RAZÃO DE
SUPOSTA FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à primeira divergência:
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da
página 3 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Realmente, enquanto os acórdãos paradigmas entenderam que não existe base legal para
a desconsideração dos efeitos tributários de atos e negócios jurídicos válidos com base
na alegação de ausência de propósito negocial/motivação extratributária, o v. acórdão
recorrido concluiu em sentido diverso, afirmando ser “necessário que haja um propósito
negocial” para que os atos e negócios jurídicos sejam oponíveis ao Fisco.
Embora as situações analisadas pelas decisões cotejadas não sejam idênticas, as
diferenças entre elas não comprometem a caracterização da divergência jurisprudencial
em relação à questão do propósito negocial, especialmente se considerarmos que o
acórdão recorrido afastou as hipóteses de fraude e simulação em relação às operações
que deram causa à autuação, e, mesmo assim, manteve o lançamento, o que reforça a
importância do critério do propósito negocial na solução do caso.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à primeira divergência.
2- DA INEXISTÊNCIA DE FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ EXIGIDO,
MAS APENAS POSTERGAÇÃO DESSE PAGAMENTO PARA PERÍODOS
POSTERIORES.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à segunda divergência:
[...]
O paradigma apresentado atende os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da
página 3 deste despacho, e ele também serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
A argumentação da contribuinte é no sentido de que, uma vez desconsiderada (pela
Fiscalização) as cessões dos contratos de arrendamento mercantil, isso não poderia ter
repercussão tributária apenas nos anos em que essas cessões ocorreram, porque os
contratos continuaram a produzir efeitos nos períodos subsequentes (receitas e
despesas), abarcando inclusive os ajustes (adições/exclusões) que vão sendo feitos em
decorrência das insuficiências e superveniências de depreciação.
A matéria tratada no presente tópico também guarda relação com a questão da
neutralidade tributária dos registros contábeis a título de insuficiência ou superveniência
de depreciação.
Como paradigma, a contribuinte apresentou acórdão que tratou de lançamento que teve
por base as mesmas operações tratadas nos presentes autos, mas cuidando dos reflexos
tributários nos anos-calendário 2011/2012.
Vê-se que enquanto o paradigma entendeu que a Fiscalização deveria verificar os
efeitos decorrentes da desconsideração das cessões dos contratos de arrendamento
mercantil em todos os períodos de apuração nos quais se verificaram reflexos fiscais de
tais negócios jurídicos (até o momento do lançamento), o acórdão recorrido restringiu
sua análise aos anos-calendário em que ocorreram as cessões dos contratos de
arrendamento mercantil (2008/2009).
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à segunda divergência.
3- DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE TODOS OS RESULTADOS
TRIBUTÁVEIS DO RECORRENTE EM RAZÃO DA DESCONSIDERAÇÃO
DOS EFEITOS FISCAIS DAS OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CARTEIRA DE
CONTRATOS DE LEASING.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à terceira divergência:
[...]
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da
página 3 deste despacho, mas eles não servem para demonstrar a divergência que a
contribuinte suscita no presente tópico.
É que a divergência suscitada diz respeito ao aproveitamento do que teria sido pago a
mais de CSLL, PIS e COFINS, para abatimento do IRPJ que está sendo exigido nos
presentes autos.
Ocorre que os paradigmas examinaram esse tipo de questão, que está relacionada aos
efeitos decorrentes da reclassificação dos fatos, no âmbito de um mesmo tributo.
Os paradigmas trataram de lançamento de IRPJ/CSLL por glosa de despesas com a
aquisição de debêntures.
Essa aquisição de debêntures foi reclassificada (pela Fiscalização) como aporte de
capital da investidora na investida. Em razão disso, os paradigmas entenderam que a
remuneração das debêntures tinha que ser tratada como distribuição de lucros para a
investidora (rendimento isento de tributação).
E como os valores recebidos pela investidora tinham sido tributados como receitas
financeiras (rendimentos de debêntures), os paradigmas entenderam que os pagamentos
de IRPJ e CSLL sobre os rendimentos recebidos tinham que ser aproveitados para
abater a exigências dos mesmos tributos (IRPJ e CSLL) sobre a glosa das despesas com
aquisição das debêntures.
Mesmo quando os paradigmas abordaram a questão da reclassificação dos fatos no
contexto do grupo econômico, levando em conta o que ocorreu no âmbito da outra
empresa envolvida (e não apenas na autuada), o fez na perspectiva de se evitar a
duplicidade na tributação (cobrar duas vezes o mesmo tributo).
Foi nesse contexto que os paradigmas afirmaram, em relação ao aproveitamento dos
pagamentos já efetuados, que não se tratava “de repetição de indébito ou de
compensação de créditos, mas sim de reclassificação dos fatos”.
Ocorre que a pretensão da recorrente, no caso deste tópico, é a compensação do que
teria sido pago a mais de CSLL, PIS e COFINS, com o IRPJ que está sendo exigido nos
presentes autos, ou seja, a compensação entre tributos distintos, o que não foi acolhido
pelo acórdão recorrido, e que é matéria estranha aos paradigmas.
Não há como visualizar, a partir dos paradigmas apresentados, uma divergência
“jurisprudencial” que permita o debate proposto pela recorrente em torno das razões
pelas quais a decisão recorrida não acolheu a pretendida compensação.
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à terceira divergência.
4- DA NECESSIDADE DE CONSIDERAR OS EFEITOS FISCAIS OPERADOS
NA CEDENTE DA CARTEIRA DOS CONTRATOS DE LEASING.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à quarta divergência:
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da
página 3 deste despacho, e nesse caso eles servem para demonstrar a divergência
jurisprudencial.
A questão guarda semelhança com o que foi analisado no tópico anterior. Mas nesse
caso o que a contribuinte busca é, considerando a reclassificação dos fatos, aproveitar
nos presentes autos o IRPJ que foi pago pela Bradesco Leasing (quem detinha
originalmente os contratos de arrendamento mercantil que foram cedidos para o Banco
Alvorada).
Ou seja, a contribuinte pretende deduzir do IRPJ que lhe está sendo exigido nos
presentes autos, o IRPJ que teria sido pago a mais pela Bradesco Leasing em razão das
mesmas transferências de contratos de arrendamento mercantil (que foram
desconsideradas pela Fiscalização).
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Vê-se que neste quarto tópico a divergência suscitada já envolve “compensação” entre
mesmo tributo (imposto sobre a renda).
E o segundo paradigma deixa bem explícito que isso é um aspecto relevante, como já
mencionado:
Ressalte-se que aqui não se está falando em compensação nos termos da legislação
pertinente ao PER/Dcomp, e sim, o aproveitamento de valores pagos por conta da
compreensão que a operação original foi desconstituída, e na nova operação entendida
como a real pela autoridade fiscal autuante, haveria o mesmo tributo a pagar.
Os paradigmas trataram de situação em que houve mudança de titularidade das
ações/quotas que seriam vendidas, e isso foi considerado como um artifício engendrado
para reduzir a tributação sobre a renda (na ótica do conjunto das pessoas interessadas).
De forma semelhante, o acórdão recorrido tratou de situação em que houve mudança de
titularidade dos contratos de arrendamento mercantil, o que também foi considerado
como um artifício para reduzir a tributação sobre a renda (na ótica do conjunto das
empresas – grupo econômico).
Entretanto, no caso dos paradigmas, diferentemente do que ocorreu no recorrido, foi
admitido o aproveitamento do imposto de renda pago no contexto da situação original
(que foi desconsiderada pela Fiscalização), a despeito de esse pagamento ter sido feito
por contribuinte distinto daquele que foi autuado.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à quarta divergência.
O agravo apresentado contra a admissibilidade parcial do recurso especial foi
rejeitado despacho de e-fl. 2263/2270, cientificado à Contribuinte em 15/09/2020 (e-fl. 2278).
Aduz a Contribuinte, preliminarmente, que a similitude fática dos acórdãos
recorrido e paradigma, os precedentes devem ser considerados “cum granus salis”, dado que as
divergências jurisprudenciais que serão objetivamente apontadas diriam respeito à
interpretação de normas gerais de Direito Tributário. Refere, neste sentido, o item 2.4.1.1 do
Manual de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial em sua versão 3.1.
Na parte admitida de seu recurso especial, inicialmente no item 1- DA
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS
PELOS CONTRIBUINTES EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL,
observa que:
No caso destes autos, o v. acórdão recorrido ao arrepio dos arts. 116, parágrafo único,
149 do Código Tributário Nacional (CTN) manteve a exigência do IRPJ em questão, ao
argumento de que as cessões dos contratos de leasing, ainda que legítimas do ponto
de vista do Direito Privado, não seriam oponíveis ao Fisco, pois desprovidas de
propósito negocial.
É importante destacar que a acusação fiscal e a r. decisão da DRJ/SPO, cujos
fundamentos foram “importados” pelo v. acórdão recorrido, não cogitaram em
momento algum a possibilidade de as referidas cessões envolverem a prática de
atos simulados ou fraudulentos, tanto que a fiscalização expressamente reconhece
que tais negócios jurídicos são legais do ponto de vista contábil e a DRJ afastou a
qualificação da multa de ofício, o que foi confirmado pelo v. acórdão recorrido que
por unanimidade de votos negou provimento ao recurso de ofício, tendo sido
desconsiderados pelo Fisco alguns de seus efeitos tributários exclusivamente
porque se entendeu que faltaria motivação extratributária/propósito negocial
àquelas operações. (destaques do original)
Sob a premissa, já referida em 1a instância, de que o Banco Alvorada não teria
apresentado razões econômicas, de cunho não tributário, para justificar as cessões dos
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

contratos de leasing, o Colegiado a quo teria entendido que a suposta falta de propósito
negocial das cessões dos contratos de arrendamento mercantil seria motivo suficiente, por si só,
para a fiscalização desconsiderar os efeitos desses negócios jurídicos, o que no caso foi feito
apenas em relação ao IRPJ. A decisão, assim, divergiria dos paradigmas no 1302-002.623 e
1301-002.761, proferidos no sentido de que não tem amparo em nosso ordenamento jurídico a
desconsideração pelos agentes fiscais dos atos e negócios válidos e eficazes realizados pelo
sujeito passivo, ainda que visando à economia tributária ou, nos dizeres do v. acórdãos
recorridos, desprovidos de propósito negocial. Segundo referidas decisões, os arts. 116,
parágrafo único, e 149 do CTN não suportam a tese encampada pelo v. acórdão recorrido de
que os negócios jurídicos motivados exclusivamente por razoes tributárias podem ter seus
efeitos fiscais desconsiderados pela fiscalização.
Discorre sobre os fundamentos dos paradigmas, e conclui, antes de adicionar a
existência de prequestionamento da matéria:
Do mesmo modo que o primeiro, o segundo paradigma diverge do v. acórdão recorrido
quanto à impossibilidade de a fiscalização desconsiderar os atos e negócios jurídicos
realizados pelo sujeito passivo, nos casos em que ausente motivação de caráter
extratributário.
Embora o segundo paradigma tenha sido rigoroso no emprego das expressões técnicas,
distinguindo os termos “propósito negocial” e “motivação extratributária”, fato é que
em ambos os casos a fiscalização tomou um pelo outro, desconsiderando os negócios
jurídicos praticados, ao argumento de que não haveria outra razão além da economia
tributária, valendo-se da expressão “propósito negocial”.
Enquanto os acórdãos paradigmas entenderam que não existe base legal para
desconsideração dos efeitos tributários dos atos e negócios jurídicos válidos se ausente
o propósito negocial/motivação extratributária, o v. acórdão recorrido concluiu em
sentido diverso, afirmando ser “necessário que haja um propósito negocial” para que
os atos e negócios jurídicos sejam oponíveis ao Fisco.
Confrontando-se os acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se que os mesmos deram
interpretações diversas aos arts. 116, parágrafo único, e 149 do CTN, sendo certo
que se as premissas dos paradigmas (docs. 01 e 02) fossem aplicadas ao caso concreto a
conclusão a que chegariam os i. Conselheiros “a quo” seria diametralmente oposta à
que chegaram. (destaques do original)
No mérito, afirma a impossibilidade de desconsideração dos efeitos das cessões
dos contratos de leasing nos seguintes termos:
Demonstrado o cabimento do presente recurso, o v. acórdão recorrido não pode
prevalecer porque, diversamente do que entendeu a C. Turma “a quo”, não é permitido
ao Fisco a desconsideração de parte dos efeitos fiscais dos negócios jurídicos
praticados, ao argumento de suposta inexistência de propósito negocial, ainda mais em
casos como o presente, envolvendo operações usuais, efetivas e verdadeiras, praticadas
nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN no
2.309, de 28/08/1996), que geraram efeitos tanto na órbita do Direito Privado como no
Tributário, os quais não foram desfeitos por atos posteriores praticados pelas partes.
Não é demais repetir que no caso concreto o i. Fiscal autuante desconsiderou apenas
parte dos efeitos fiscais das cessões dos contratos de arrendamento mercantil, mas sem
colocar em dúvida a efetividade dessas operações (tanto isso é verdade que chega a
afirmar que “com tal cessão, vieram receitas e despesas correspondentes (...)”, bem
como a sua legalidade “do ponto de vista contábil” – p. 7 do TVF) e legitimidade face
às normas legais e regulamentares que disciplinam esse negócio jurídico.
Do mesmo modo, a r. decisão da 10a Turma da DRJ/SPO, que foi adotada como
fundamento do v. acórdão recorrido, reconheceu a legitimidade das cessões dos
contratos de leasing ao tratar da imposição da multa qualificada, “verbis”:
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

[...]
Assim, tratando-se indubitavelmente de negócio jurídico válido e lícito, realizado nos
termos das normas regulamentares pertinentes, não maculado por vícios que possam
implicar a sua nulidade, os seus efeitos na seara tributária não podem ser
desconsiderados com base na alegação de que os mesmos supostamente reduziram a
carga tributária.
Isso porque a suposta ausência de propósito negocial das operações realizadas “data
maxima venia” não serve de justificativa para desconsiderar parte de seus efeitos
fiscais, mais especificamente as exclusões das receitas de superveniência de
depreciação, por absoluta falta de fundamento legal para tanto, como reconhecido pela
jurisprudência administrativa refletida nos acórdãos paradigmas (docs. 01 e 02).
Com efeito, prescreve o parágrafo único do art. 116 do CTN, inserido pela Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001, “verbis”:
“A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.”
(destaques do Recorrente)
Como se pode observar, a redação desse dispositivo legal evidencia claramente que se
está diante de uma norma de eficácia limitada, tendo em vista que a sua aplicação
depende de lei ordinária, que discipline os procedimentos para a desconsideração dos
atos ou negócios jurídicos nas hipóteses ali especificadas.
Tanto é assim que, após o advento da Lei Complementar no 104/01, o Poder Executivo
editou a Medida Provisória no 66, de 29/08/2002, que tratava, dentre outras matérias,
dos procedimentos para a desconsideração de ato ou negócio jurídico “praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária”, a que se refere o parágrafo único do
art. 116 do CTN.
Nesse contexto, o art. 14 da Medida Provisória no 66/02 prescrevia:
[...]
Como se vê, sob o pretexto de estabelecer procedimentos a serem adotados na
desconsideração dos efeitos fiscais de atos ou negócios jurídicos praticados, o inciso I
do § 1o do art. 14 da Medida Provisória no 66/02 tentou introduzir em nosso
ordenamento jurídico justamente a figura da “falta de propósito negocial”, assim
entendida a ausência de motivação econômica de caráter extratributário.
Ocorre que, neste particular, a referida medida provisória não foi convertida em lei, com
o que não se pode pretender aplicar o comando inserto no § 1o de seu art. 14,
especialmente em situações como a aqui analisada em que a legitimidade e efetividade
das operações realizadas são reconhecidas pela própria fiscalização, bem como pelas
decisões de primeira e segunda instâncias administrativas.
Nesse sentido, em perfeita sintonia com os acórdãos paradigmas (docs. 01 e 02), o
acórdão no 3401-005.228, de 27/08/2018, reconheceu a impossibilidade de aplicação da
regra inserta no art. 116, parágrafo único, do CTN, em razão da inexistência de norma
legal disciplinadora daquele dispositivo legal, “verbis”:
[...]
Outro não foi o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF, conforme se verifica pela ementa do acórdão no 1302-001.980, de
14/09/2016, “verbis”:
[...]
Como visto acima, no caso concreto o i. Fiscal autuante não questionou a legitimidade e
efetividade das cessões dos contratos de arrendamento mercantil, isto é, não demonstrou
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

em momento algum tratar-se de atos simulados ou fraudulentos, mas apenas pretendeu
desconsiderar parte de seus efeitos tributários, ao argumento de que tais operações não
possuiriam “propósito negocial”, o que não é permitido por nosso ordenamento
jurídico.
Por essa razão, forçoso reconhecer que não merece subsistir o lançamento tributário em
questão, posto não ser permitido à fiscalização desconsiderar os efeitos dos atos e
negócios jurídicos realizados pelos contribuintes, unicamente com base na alegação de
que os mesmos tiveram apenas motivação de ordem tributária. (destaques do original)
Prossegue afirmando a legitimidade e efetividade das cessões da carteira de
arrendamento mercantil, opondo-se à acusação fiscal porque as operações tiveram propósito
negocial legítimo, inexistindo o suposto "conflito entre as informações”, concernentes aos
esclarecimentos prestados pelo Banco Alvorada e pela Bradesco Leasing e as informações
constantes do Relatório de Administração desta última instituição. Neste sentido, argumenta
que:
No entanto, analisando-se atentamente as respostas apresentadas pelas mencionadas
instituições e o Relatório de Administração da Bradesco Leasing, verifica-se claramente
que não existe no caso a suposta “inconsistência” a que se referiu a fiscalização, nem o
alegado “conflito” de informações constante do v. acórdão recorrido, uma vez que as
cessões dos contratos de arrendamento mercantil visaram diluir (em mais de uma
instituição do Conglomerado Bradesco) os riscos operacionais desses contratos
firmados pela Bradesco Leasing, como por exemplo a “perda” do bem arrendado, a
inadimplência das contraprestações, a rescisão contratual, eventuais contingências
judiciais, etc.
Por outro lado, a manutenção/concentração de determinadas atividades vinculadas à
gestão de tais contratos naquela instituição teve por objetivo justamente racionalizar a
estrutura do Grupo Bradesco, obtendo níveis mais elevados de competitividade e
produtividade e evitando que mais de uma sociedade desenvolvessem do ponto de vista
operacional as mesmas atividades, o que fatalmente geraria uma ineficiência do ponto
de vista empresarial.
Refere o voto vencido da Conselheira Lívia De Carli Germano na Resolução no
1401-000.444, e considera equivocada a acusação fiscal endossada nas decisões posteriores,
porque tais operações foram efetivamente praticadas com o intuito de diluir os riscos
operacionais decorrentes dos contratos de arrendamento mercantil, inocorrendo a suposta
contradição entre os esclarecimentos acerca da motivação das cessões dos contratos de
arrendamento mercantil e as informações constantes no Relatório da Administração dirigido a
investidores e ao Mercado em geral. Demonstra a usualidade e normalidade de cessões desta
espécie referido o art. 22 da Resolução CVM no 2.309/96, bem como a autorização prévia pelo
Banco Central do Brasil – BACEN, prevista em seu art. 25, e prossegue:
No caso concreto, como inúmeras vezes mencionado neste recurso a fiscalização
não contestou a legalidade das cessões dos contratos de arrendamento mercantil
em face das normas de Direito Privado e da regulamentação do CMN, tampouco
questionou a efetiva contratação das mesmas, dentro da liberdade que as partes
possuem para contratar e estruturar os seus negócios, nem a sua realização com
efetiva transferência de recursos financeiros em valores expressivos do adquirente
(Recorrente) para a alienante Bradesco Leasing.
E nem haveria motivo para tal questionamento, visto que as cessões dos contratos de
arrendamento mercantil foram verdadeiras e efetivas, tendo o Recorrente (cessionário)
recebido os direitos e assumido as obrigações da carteira cedida, bem como os riscos
inerentes àqueles contratos.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Com efeito, a Cláusula Segunda dos Instrumentos Particulares de Cessão de Contratos
de Arrendamento Mercantil evidencia que as cessões englobaram todos os direitos e
obrigações atinentes aos contratos cedidos, “verbis”:
“2.1. Por este Contrato, o CEDENTE, cede e transfere, neste ato, como de fato
cedido e transferido tem ao CESSIONÁRIO os Contratos de Arrendamento
Mercantil, os seus direitos, que compreendem as contraprestações, o Valor
Residual Garantido, os bens objeto dos arrendamentos, plenamente quitados,
bem como as suas obrigações, inclusive as decorrentes das antecipações de
Valor Residual Garantido, pelo preço certo e ajustado de (...), a ser pago até o
dia (...), pelo CESSIONÁRIO ao CEDENTE, mediante envio de TED
(Transferência Eletrônica Disponível) para crédito na conta reserva bancária
indicada pelo CEDENTE.” (fls. 108 a 118 – destaques do Recorrente)
Como se vê, as operações realizadas também produziram efeitos não tributários,
visto que a Bradesco Leasing transferiu ao Recorrente todos os direitos e
obrigações relacionados aos contratos de arrendamento mercantil, ou seja,
transferiu-lhe os seus ativos (v.g., propriedade dos bens arrendados, direitos creditórios
correspondentes às contraprestações e ao Valor Residual Garantido) e passivos (v.g.,
antecipações de Valor Residual Garantido) relativos àqueles contratos.
Assim, todos os riscos inerentes aos mencionados contratos foram transferidos ao
Recorrente, tais como, riscos de inadimplência, perda de valor dos bens
arrendados no caso do não exercício da opção de compra, obrigação de devolver o
Valor Residual Garantido (VRG) antecipado na hipótese de rescisão do contrato,
etc.
Sendo assim, “data venia”, é manifestamente improcedente a alegação constante na
r. decisão da DRJ, incorporada ao v. acórdão recorrido, de que “no caso em tela, as
cessões de contrato não provocaram alterações substanciais nos contratos cedidos,
visto que a Bradesco Leasing continuou a administrar os contratos após a cessão, de
acordo com os instrumentos particulares de cessão de contratos de arrendamento
mercantil (fls. 108 a 118)” (fl. 1751).
Com efeito, ao contrário do que se lê no v. acórdão recorrido, no caso concreto ocorreu
a efetiva cessão das carteiras de leasing da Bradesco Leasing ao Recorrente, nos estritos
termos das normas regulamentares que disciplinam a matéria (Resolução CVM no
2.309/96), mediante a qual foram transferidos ao Recorrente todos os direitos e
obrigações relativamente a tais contratos. (destaques do original; destaques da
Recorrente ausentes no trecho referido)
Neste caso não haveria, sequer, indício de que as cessões seriam aparentes, de que
teriam sido posteriormente desfeitas pelas partes, ou mesmo que teria havido redução da carga
tributária, como inclusive bem observado pela Conselheira Lívia De Carli Germano no voto
vencido da Resolução no 1401-000.444. Adiciona, ainda, que:
Vale destacar ainda que, diversamente do que consta no v. acórdão recorrido, o fato de
a cláusula 6.2 estipular que a Bradesco Leasing atuaria “ sempre em seu próprio
nome” não significa em absoluto que as partes quiseram manter inalterada a
situação anterior às cessões dos contratos de arrendamento mercantil, devendo a
atuação daquela sociedade ser compreendida no contexto da Cláusula Sexta dos
Instrumentos Particulares de Cessão de Contratos de Arrendamento Mercantil, transcrita
no corpo daquela r. decisão (fl. 1752) e que se reproduz novamente, “verbis”:
“CLÁUSULA SEXTA
6.1. Visando viabilizar e agilizar a cobrança dos créditos objeto desta cessão,
com redução dos custos operacionais, administrativos e judiciais daí
decorrentes e, tendo em vista o disposto nos artigos 653 e seguintes,
especialmente os artigos 663 e 668, todos do Código Civil Brasileiro, por este
Contrato e na melhor forma de direito, o CESSIONÁRIO nomeia e constitui o
CEDENTE como mandatário, para que o mesmo efetue em seu próprio
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

nome, mas por conta, benefício e exclusivo interesse dele CESSIONÁRIO, a
cobrança dos referidos créditos, inclusive dos Valores Residuais Garantidos
decorrentes dos Contratos de Arrendamento Mercantil ora cedidos, seja no
âmbito administrativo e extrajudicial, seja no âmbito judicial.
6.2. Em razão dos poderes ora conferidos, poderá o CEDENTE, sempre em
seu próprio nome, promover a cobrança dos créditos de forma amigável,
firmar quaisquer documentos públicos ou particulares, prestar declarações,
ajuizar quaisquer medidas que visem o recebimento dos créditos, adotando todas
as providências visando o regular andamento das mesmas, efetuar o pagamento
de custas judiciais, assumir o pólo passivo em ações contrárias que vierem a ser
promovidas, realizar negociações, receber e dar quitações, inclusive de penas
convencionais, conceder descontos sobre o valor dos créditos objeto da cobrança,
conceder prazos para pagamento, promover a arrematação ou adjudicação de
bens, receber e liberar garantias, contratar advogados e outros prestadores de
serviços, ajustar e efetuar pagamento de honorários advocatícios e comissões,
ficando ainda expressamente autorizado a emitir as respectivas notas fiscais de
venda em favor do arrendatário ou terceiros, por ocasião da liquidação dos
Contratos de Arrendamento Mercantil objeto desta cessão, aditá-los, nová-los
subjetiva e objetivamente, fazer acordo, tolerar, transigir, podendo, enfim,
praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários para o fiel e
integral cumprimento do mandato ora outorgado.” (destaques do Recorrente)
A leitura desses dispositivos contratuais revela que, a fim de otimizar a cobrança dos
créditos decorrentes dos contratos de arrendamento mercantil na hipótese de
inadimplência, o Recorrente mediante aquele mesmo instrumento outorgou um
mandato à Bradesco Leasing, conferindo-lhe poderes específicos para realizar a
cobrança administrativa, extrajudicial ou judicial, se necessária, dos respectivos valores.
Note-se que os poderes outorgados pelo Recorrente dizem respeito exclusivamente à
cobrança de seus créditos, não sendo tão amplos a ponto de justificar a alegação de que
as cessões de contrato supostamente “não provocaram alterações substanciais nos
contratos cedidos”. Tanto é assim que a Cláusula Sétima dos instrumentos contratuais
em foco estipula que:
“7.1. O CESSIONÁRIO se reserva o direito de praticar todo e qualquer ato que
seja ou se torne necessário para exercício dos direitos sobre o Contratos de
Arrendamento Mercantil no caso de inadimplemento dos arrendatários, em juízo
ou fora dele.” (fls. 108/118)
[...] (destaques do original)
Mais uma vez refere o reconhecimento de seus argumentos no voto vencido da
Resolução no 1401-000.444, e entende claro, portanto, que o fato de a Bradesco Leasing atuar
“em nome próprio” na defesa dos interesses do Recorrente não é prova, tampouco indício de
que a situação anterior e posterior à cessão dos contratos de arrendamento mercantil teria
permanecido inalterada.
Contrapõe-se, na sequência, a outros aspectos da acusação fiscal, sendo que
quanto à apresentação de Declaração RAIS Negativa, refere os posicionamentos favoráveis ao
exercício de atividades sem empregados, bastando a contratação de terceiros ou a utilização de
estrutura de outras empresa do grupo, e no que se refere ao fato de as operações terem ocorrido
no final dos períodos autuados, diz que nada tem de irregular ou ilegal, inserindo-se a decisão
no âmbito da liberdade de contratar e de boa gestão dos administradores.
Conclui, assim, que não há fundamento legal que autorize a desconsideração dos
negócios jurídicos, ainda que realizados unicamente por razões fiscais, o que todavia não é o
caso das cessões dos contratos de leasing em questão como demonstrado acima, seja porque tais
operações tiveram propósitos negociais legítimos, verifica-se que, sob qualquer ângulo que se
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

enfrente a questão, o lançamento tributário em questão é manifestamente improcedente, devendo
ser reformado o v. acórdão recorrido.
Passando ao próximo item, 2- DA INEXISTÊNCIA DE FALTA DE PAGAMENTO
DO IRPJ EXIGIDO, MAS APENAS POSTERGAÇÃO DESSE PAGAMENTO PARA PERÍODOS
POSTERIORES, a Contribuinte argumenta, subsidiariamente, que:
Ainda que se admita a possibilidade de serem desconsideradas para fins fiscais as
cessões dos contratos de leasing, o que se faz apenas argumentar, no caso concreto
restou demonstrado e comprovado que não houve falta de recolhimento do IRPJ, nos
anos-base 2008 e 2009, nos montantes lançados, mas sim mera postergação do
pagamento desse imposto para períodos posteriores.
Isso porque parte dos valores glosados pela fiscalização refere-se a exclusões
meramente temporárias (superveniência de depreciação), cujos valores adicionados em
anos posteriores (insuficiência de depreciação) juntamente com a receita decorrente das
carteiras de leasing adquiridas, impactando positivamente os resultados desses mesmos
períodos, como se verá mais adiante.
Não obstante, o v. acórdão recorrido entendeu que o art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no
1.598/77 não se aplicaria ao caso concreto, razão pela qual não haveria em seu entender
equívoco na determinação da matéria tributável, “verbis”:
[...]
Como se pode observar, o v. acórdão recorrido apegou-se demasiadamente ao texto dos
§§ 5o a 7o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, consolidados no art. 273 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, ignorando por completo da finalidade
desse dispositivo legal, qual seja, evitar que o imposto já recolhido pelo contribuinte,
ainda que noutro ano-base distinto do período de apuração correto, seja novamente
exigido pela fiscalização.
Partindo de interpretação “data maxima venia” equivocada do art. 6o do Decreto-lei no
1.598/77, o v. acórdão recorrido desprezou o entendimento anteriormente
manifestado pela própria C. Turma recorrida no caso concreto, consubstanciado na
Resolução no 1401-000.444, de 14/02/2017, da lavra do i. Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, segundo o qual a fiscalização deveria ter considerado os
efeitos das cessões dos contratos de leasing em todos os períodos, não apenas nos
períodos autuados, bem como o resultado da diligência fiscal realizada, que constatou a
efetiva ocorrência de mera postergação do pagamento do IRPJ no caso concreto, e
manteve a exigência fiscal em foco.
Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pela C.
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, que mediante o v. acórdão no 1301-
004.422, de 10/03/2020 (doc. 03), decidiu que a anulação dos efeitos das mesmas
operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil objeto do presente
feito deve considerar os efeitos nos resultados de todos os períodos influenciados
por tais operações, “verbis”:
[...]
Saliente-se que o v. acórdão paradigma está fundamentado justamente no entendimento
de que a fiscalização deveria ter levado em consideração os efeitos da “anulação” das
cessões dos contratos de leasing por completo, isto é, em todos os períodos em que
referidos negócios jurídicos impactaram no resultado fiscal do Recorrente, conforme se
verifica pelo seguinte trecho do voto condutor daquele julgado, que adotou como razões
de decidir a r. decisão da DRJ, proferida nos autos daquele processo administrativo,
“verbis”:
[...]
Note-se que o v. acórdão paradigma reporta-se textualmente à decisão de primeira
instância administrativa do processo no 10580.728890/2016-63, que por sua vez anulou
o lançamento do IRPJ, referente aos anos-base 2011 e 2012, justamente em função do
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

que foi decidido pela própria C. 1a Turma da 4a Câmara, no âmbito da Resolução no
1401-000.444, conforme se verifica pela seguinte passagem daquela decisão da DRJ,
“verbis”:
[...]
Parece claro, portanto, que os v. acórdãos recorridos e paradigma (doc. 03) deram
interpretação divergente ao art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no 1.598/77, pois
enquanto o v. acórdão paradigma corretamente entendeu que a fiscalização deveria
verificar os efeitos decorrentes da desconsideração das cessões dos contratos de
arrendamento mercantil em todos os períodos de apuração, nos quais se verificaram
reflexos fiscais de tais negócios jurídicos, o v. acórdão recorrido “data venia” de
maneira completamente equivocada decidiu que tal dispositivo legal não se aplicaria ao
caso dos autos, mantendo incólume o lançamento do IRPJ, mesmo depois de ser
constatado em diligências fiscais “que, anulados os efeitos das operações de cessão
da carteira de arrendamento mercantil, ocorridos em 19/12/2008 e 29/12/2009, o
sujeito passivo, nos anos-calendário 2011 e 2012, apurou um IRPJ A MAIOR no
valor de R$ 92.594.362,39 e R$ 142.272.309,61, respectivamente”.
[...] (destaques do original)
Depois de afirmar o prequestionamento da matéria, a Contribuinte defende, no
mérito, que não houve falta de pagamento dos valores exigidos no auto de infração, mas apenas
postergação do pagamento para 2011, posteriormente também adicionando a existência de
postergação para 2012. Isso porque a exclusão das receitas de superveniência de depreciação
seria temporária, na forma do Ato Declaratório Normativo CST no 34/87, ensejando adições
posteriores. Assim, se o mesmo procedimento aqui realizado nos anos-calendário 2008 e 2009
fosse estendido aos anos subsequentes, ficaria evidente ter ocorrido no caso mera postergação
do pagamento do tributo lançado.
Observa que a ocorrência de postergação do pagamento é ponto indisputado,
como apurado em sede de diligência anterior ao julgamento do recurso voluntário, na qual se
reconheceu “que não foram registradas novas operações de arrendamento mercantil” além
daquelas que foram cedidas pela Bradesco Leasing ao Recorrente nos anos-base 2008 e 2009 e
cujos efeitos foram desconsiderados pela fiscalização. Quadro elaborado pela Delegacia de
origem evidenciaria a anulação dos efeitos das operações decorrentes das cessões dos contratos
de arrendamento nos anos-calendário 2011 e 2012. Aduz, a partir daí, que:
Ou seja, restou reconhecido pela d. Delegacia de origem que, no caso, não há que se
falar em falta de recolhimento do IRPJ nos anos-base 2008 e 2009, mas em
postergação de seu pagamento para os anos-base 2011 e 2012 (na verdade mais do
que simples postergação foi recolhido em 2011 e 2012 valor muito superior ao pago
a menor em 2008 e 2009).
Em situações como esta, como bem observado pelo i. Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, ao proferir o voto condutor da Resolução no 1401-
000.44 (fls. 955/956), determina a legislação tributária sejam aqueles valores
computados na apuração da base de cálculo dos tributos de períodos posteriores,
em que as exclusões temporárias foram adicionadas (como insuficiência de
depreciação) de modo a evitar a sua incidência em duplicidade, como se verifica do
art. 6o, §§ 4o e 6o, do Decreto-Lei no 1.598/77, “verbis”:
[...]
Por oportuno, saliente-se que este procedimento é de observância obrigatória pela
fiscalização, tanto que essa C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
declarou nulo o lançamento, que não seguiu as determinações do art. 6o do Decreto-lei
no 1.598/77, “verbis”:
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

“NULIDADE LANÇAMENTO. POSTERGAÇÃO. Impõe-se a declaração da
nulidade do lançamento quando a autoridade lançadora, conhecedora da
situação fática da postergação deixa de cumprir a legislação.” (acórdão no
9101-00.295, de 24/08/2009 – destaques do Recorrente)
[...] (destaques do original)
Salienta que a postergação também se verificaria a despeito de se referir a
situação de prejuízos fiscais, conforme Acórdão no 107-05.988, cujo voto condutor transcreve.
Cita, também, outros julgados deste Conselho em favor do reconhecimento dos efeitos da
postergação, e defende que em casos em que se apura mera postergação de pagamento de
tributo, a consequência somente poderia ser a do § 7o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/77,
ou seja, a exigência de correção monetária e juros, se for o caso. Assim, o lançamento na forma
em que promovido não poderia ser mantido por desatendimento à legislação tributária que
determina em casos como o presente apenas o lançamento de eventual diferença de correção
monetária e juros moratórios.
Aduz, ainda, que:
Com a devida vênia, claramente não procede a objeção à aplicação do disposto nos §§
4o a 7o do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77 ao caso concreto no sentido de que esse
dispositivo legal “seria aplicável em se tratado de situações legítimas e ocorridas no
mundo de negócios da empresa (Recorrente), que não é o caso dos autos, onde se
trouxe uma carteira de arrendamento mercantil de uma empresa ligada (Bradesco
Leasing), acarretando com essa operação (ora descaracterizada para fins fiscais) uma
violenta redução do resultado tributável da Recorrente (...)” (fl. 1760).
Primeiramente, não se deve olvidar que no caso dos autos a fiscalização não questionou
em momento algum a validade das cessões dos contratos de arrendamento mercantil,
mas apenas desconsiderou os seus efeitos fiscais, tendo-se em vista que tais operações
são perfeitamente legítimas e expressamente regulamentadas pela Resolução CMN no
2.309/96.
Com efeito, como mencionado acima, a fiscalização reconheceu a correção e lisura dos
procedimentos fiscais adotados pelo Recorrente e pela Bradesco Leasing, restringido a
sua discordância apenas no que respeita os efeitos fiscais das operações de cessão dos
contratos de arrendamento mercantil.
Além disso, a interpretação restritiva do art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no
1.598/77 levaria a admitir a possibilidade “data venia” absurda de a fiscalização
lançar valores a título do IRPJ e CSLL que já foram pagos pela pessoa jurídica em
períodos posteriores, exigindo esses mesmos tributos em duplicidade.
Parece claro, portanto, que a regra inserta nos dispositivos legais em comento é
aplicável a toda e qualquer situação em que se constata que o Imposto de Renda que
deixou de ser recolhido pelo contribuinte num determinado período-base foi recolhido
em período posterior, independentemente de haver ou não dolo, a fim de evitar
justamente a cobrança daquele imposto em duplicidade.
Saliente-se que esse aspecto foi muito bem observado no caso concreto pelo i.
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, ao proferir o voto condutor da
Resolução no 1401-000.444, de 14/02/2017, “verbis”:
[...]
Nesse contexto, considerando-se que o efeito fiscal das operações desconsideradas
pela fiscalização é simplesmente uma exclusão temporária da base de cálculo dos
tributos exigidos, tal desconsideração gera justamente “inexatidão quanto ao
período-base”, razão pela qual não procede a objeção trazida pelo v. acórdão
recorrido, devendo-se aplicar ao caso concreto as regras acima mencionadas, tal como
feito pelo v. acórdão paradigma. (destaques do original)
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Depois de abordar o item 3- DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE
TODOS
OS
RESULTADOS
TRIBUTÁVEIS
DO
RECORRENTE
EM
RAZÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS FISCAIS DAS OPERAÇÕES DE CESSÃO DE
CARTEIRA DE CONTRATOS DE LEASING, matéria que não teve seguimento, a Contribuinte
expõe o item 4 - DA NECESSIDADE DE CONSIDERAR OS EFEITOS FISCAIS OPERADOS
NA CEDENTE DA CARTEIRA DOS CONTRATOS DE LEASING, no qual se opõe à conclusão
do acórdão recorrido que não admitiu o aproveitamento dos tributos pagos pela Bradesco
Leasing, porque se trataria de pessoa jurídica distinta. Afirma a divergência jurisprudencial em
face do paradigma no 1402-002.959, que de modo diverso entendeu que na hipótese de
desconsideração dos atos jurídicos praticados pelo sujeito passivo cabe o aproveitamento dos
tributos pagos pelas pessoas envolvidas na operação. Também o paradigma no 1402-003.731
traria a admissibilidade do aproveitamento do imposto pago por terceiro envolvido no ato
jurídico desconsiderado pela fiscalização. Em seu entendimento:
Como se vê, enquanto o v. acórdão recorrido concluiu quanto à impossibilidade de
os tributos pagos pela Bradesco Leasing serem abatidos dos valores lançados, por
se tratar de “empresa distinta”, os acórdãos paradigmas entenderam de maneira
diversa, admitindo o aproveitamento dos valores pagos por terceiros, no caso de os
atos e negócios jurídicos serem desconsiderados pelo Fisco. (destaques do original)
Sob a premissa de que fiscalização pudesse desconsiderar as cessões dos
contratos de leasing, a Contribuinte defende que os valores exigidos não poderiam ser os
lançados, vez que a própria autoridade fiscal reconheceu que a arrecadação a menor da autuada
foi minimizada por arrecadação a maior na alienante Bradesco Leasing S/A. Arrendamento
Mercantil, apurou lucro real e não prejuízos como seria esperado caso ela tivesse escriturado o
resultado daquelas operações. Registra, na sequência, que:
Não obstante isso, embora apontando um recolhimento a menor no conjunto das duas
empresas de R$31.263.914,65 em 2008 e de R$17.014.280,91 em 2009 (conforme
quadro demonstrativo abaixo de fls. 18 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 461 dos
autos), exige no presente auto de infração os valores de R$40.055.759,30 em 2008 e
R$38.325.770,03 em 2009, muito superior aos efeitos das operações supostamente
desfavoráveis ao Fisco.
[...]
E o que é pior, como já demonstrado acima, esses valores não deixaram de ser
recolhidos, apenas tiveram seu recolhimento postergado para 2011, com pagamento em
31/03/2012, de modo que se prevalecer a exigência tal como feita no auto de infração,
estar-se-á impondo ao Recorrente o pagamento duas vezes do valor do mesmo tributo,
além do imposto pago a maior pela Bradesco Leasing.
Tais constatações são suficientes para determinar a total nulidade do auto de infração
lavrado, posto que ainda que tivesse razão o Fisco, a desconsideração dos negócios
realizados para todos os efeitos fiscais não levaria jamais a pagamento a menor de
tributos, muito menos no montante que foi apurado no auto de infração.
Assevera que, contrariamente ao afirmado no recorrido, segundo a jurisprudência
administrativa, a fiscalização deve sim deduzir o imposto pago por outra pessoa caso os atos
praticados sejam desconsiderados para efeitos tributários. Refere como precedente o Acórdão
no 9202-002.112, e invoca doutrina para concluir que não procede a objeção trazida pelo v.
acórdão recorrido.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e provido, reformando-se o
acórdão recorrido e reconhecendo-se a improcedência do lançamento.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Os autos foram remetidos à PGFN em 16/10/2020 (e-fls. 2281), e retornaram em
03/11/2020 com contrarrazões (e-fls. 2282/2304) nas quais a PGFN se opõe às razões de mérito
da Contribuinte, observando a obrigatoriedade da existência de negócios efetivos, reais e em
consonância com a função social para a qual foram criados, e centrando a questão na definição
dos limites ao direito de auto-organização negocial, já que nenhum direito é ilimitado, citando
jurisprudência e doutrina neste sentido.
Observa que o ilícito também ocorre no caso de abuso de direito, que se
caracteriza na autorganização com finalidade exclusiva de pagar menos tributo, inclusive
porque, no presente caso, a fiscalização também constatou a existência de simulação. E adiciona
que:
No caso em tela, as cessões de contrato não provocaram alterações substanciais nos
contratos cedidos, visto que a Bradesco Leasing continuou a administrar os
contratos após a cessão, de acordo com os instrumentos particulares de cessão de
contratos de arrendamento mercantil (fls. 108 a 118):
“CLÁUSULA QUINTA
5.1. O CESSIONÁRIO, por este Contrato, constitui os representantes legais do
CEDENTE como fiéis depositários, conforme artigo 627 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, com todas as responsabilidades previstas na legislação civil, e
penal aplicável à espécie, para que guarde, como se seus fossem, os Contratos de
Arrendamento Mercantil e as respectivas garantias que instrumentalizam os
créditos, bem como as fichas cadastrais de cada um dos pertinentes devedores, as
quais se encontram devidamente atualizadas e demais documentos, obrigando-se
a guardá-los pelo período mínimo de 11 (onze) anos, e a entregá-los no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, quando solicitado pelo CESSIONÁRIO, sem prejuízo
da responsabilidade por eventuais perdas e danos. Nenhuma remuneração será
devida aos representantes da CEDENTE, pelo encargo assumido, cujas despesas,
caso existentes, serão suportadas exclusivamente por ele CEDENTE.
(...)
CLÁUSULA SEXTA
6.1. Visando viabilizar e agilizar a cobrança dos créditos objeto desta cessão,
com redução de custos operacionais, administrativos e judiciais daí decorrentes
e, tendo em vista o disposto nos artigos 653 e seguintes, especialmente os artigos
663 e 668, todos do Código Civil Brasileiro, por este Contrato e na melhor forma
de direito, o CESSIONÁRIO nomeia e constitui o CEDENTE como mandatário,
para que o mesmo efetue em seu próprio nome, mas por conta, benefício e
exclusivo interesse dele CESSIONÁRIO, a cobrança dos referidos créditos,
inclusive dos Valores Residuais Garantidos decorrentes dos Contratos de
Arrendamento Mercantil ora cedidos, seja no âmbito administrativo e
extrajudicial, seja no âmbito judicial.
6.2. Em razão dos poderes ora conferidos, poderá o CEDENTE, sempre em seu
próprio nome, promover a cobrança dos créditos de forma amigável, firmar
quaisquer documentos públicos ou particulares, prestar declarações, ajuizar
quaisquer medidas que visem o recebimento dos créditos, adotando todas as
providências visando o regular andamento das mesmas, efetuar o pagamento de
custas judiciais, assumir o polo passivo e ações contrárias que vierem a ser
promovidas, realizar negociações, receber e dar quitação, inclusive das penas
convencionais, conceder descontos sobre o valor dos créditos objeto da cobrança,
conceder prazos para pagamento, promover a arrematação ou adjudicação de
bens, receber e liberar garantias, contratar advogados e outros prestadores de
serviços, ajustar e efetuar pagamento de honorários advocatícios e comissões,
ficando ainda expressamente autorizado a emitir as respectivas notas fiscais de
venda em favor do arrendatário ou terceiros, por ocasião da liquidação dos
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Contratos de Arrendamento Mercantil objeto desta cessão, aditá-los, nová-los
subjetiva ou objetivamente, fazer acordo, tolerar, transigir, podendo enfim,
praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários para o fiel e integral
cumprimento do mandato ora outorgado.” (destaques do original)
Conforme se verifica nos instrumentos que formalizaram as cessões de contratos de
arrendamento mercantil, a administração dos contratos cedidos continuou a ser feita
pela Bradesco Leasing, tendo a mesma recebido poderes para, em seu próprio nome,
praticar todos os atos relativos aos contratos cedidos.
Ressalta-se, ainda, que a recorrente também não apresentou justificativas para as
cessões, limitando-se a afirmar que as operações foram legais e legítimas, concentrando
sua defesa na demonstração de que as operações não acarretaram redução no pagamento
de tributos.
Assim, a autoridade fiscal qualificou como abusivas as cessões de contratos de
arrendamento mercantil, na qual a contribuinte figurou como cessionária, enquanto a
BRADESCO LEASING S.A. participou como cedente. Essas operações ocorrem em
19/12/2008 e 29/12/2009 e tiveram uma série de peculiaridades, que apontam para a
existência de planejamento tributário abusivo. Antes de abordar esses detalhes, que
foram levados em consideração para caracterizar o planejamento tributário, merece
atenção a explicação trazida pela DRJ/SPO sobre os efeitos contábeis e fiscais dos
contratos de arrendamento mercantil financeiro. Confira-se:
De acordo com o texto normativo acima transcrito, as empresas arrendadoras
devem calcular, mensalmente: a) o valor presente líquido das contraprestações
dos contratos da carteira de arrendamento utilizando a taxa interna de retorno de
cada contrato; e b) o valor contábil dos contratos. A diferença entre esses dois
valores constitui o ajuste mensal relativo à insuficiência ou superveniência de
depreciação.
Se a diferença entre o valor presente líquido da carteira e o valor contábil for
positiva, deve ser contabilizada receita em rendas de arrendamento e a
contrapartida será na conta superveniência de depreciação. Se negativa, será
contabilizada em despesas de arrendamento contra a conta insuficiência de
depreciação.
Esse procedimento permite que a escrituração mercantil e as demonstrações
financeiras das empresas arrendadoras apresentem o valor adequado das
operações de arrendamento pela sua essência econômica.
Entretanto, referidos ajustes não podem alterar o lucro real, conforme previsto no
Ato Declaratório Normativo CST no 34/87:
(...)
Logo, na apuração do lucro real, devem ser adicionadas as despesas de
arrendamento correspondentes a insuficiências de depreciação e excluídas as
rendas de arrendamento relativas a superveniências de depreciação.
No presente caso, as operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil
provocaram redução no lucro real apurado pela impugnante em 2008 e 2009
justamente em razão da exclusão das rendas referentes a superveniências de
depreciação, conforme se verifica na tabela de fls. 451, abaixo reproduzida:
[destaques não constam do original]
Como bem salientado pela União quando da apresentação das contrarrazões ao recurso
voluntário, esses esclarecimentos feitos pela DRJ/SPO ajudam a compreender o efeito
tributário que as empresas do GRUPO BRADESCO pretendiam, ao realizar as cessões
de carteira de arrendamento mercantil, qual seja: possibilitar que as exclusões
relativas a receitas de “superveniências de depreciação” reduzissem o lucro real da
melhor maneira para o grupo empresarial:
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

E para comprovar que as mencionadas cessões foram implementadas visando
alcançar o melhor resultado (tributário) para o GRUPO BRADESCO, é preciso
levar em consideração todo o contexto descrito pela autoridade fiscal.
Em primeiro lugar, cabe salientar que, mesmo após ter efetivado a cessão da
carteira de arrendamento mercantil, o BRADESCO LEASING S.A. (cedente)
continuou a desempenhar todas as atividades inerentes à administração dos
contratos de leasing. Segundo as cláusulas dos próprios contratos de cessão – que
foram, inclusive, transcritas na decisão recorrida – ao BRADESCO LEASING
foi atribuído o encargo de mandatário da cessionária (BANCO ALVORADA),
que previa as seguintes obrigações:
promover a cobrança dos créditos de forma amigável, firmar quaisquer
documentos públicos ou particulares, prestar declarações, ajuizar
quaisquer medidas que visem o recebimento dos créditos, adotando
todas as providências visando o regular andamento das mesmas, efetuar
o pagamento de custas judiciais, assumir o polo passivo e ações
contrárias que vierem a ser promovidas, realizar negociações, receber e
dar quitação, inclusive das penas convencionais, conceder descontos
sobre o valor dos créditos objeto da cobrança, conceder prazos para
pagamento, promover a arrematação ou adjudicação de bens, receber e
liberar garantias, contratar advogados e outros prestadores de serviços,
ajustar e efetuar pagamento de honorários advocatícios e comissões,
ficando ainda expressamente autorizado a emitir as respectivas notas
fiscais de venda em favor do arrendatário ou terceiros, por ocasião da
liquidação dos Contratos de Arrendamento Mercantil objeto desta
cessão, aditálos, nová-los subjetiva ou objetivamente, fazer acordo,
tolerar, transigir, podendo enfim, praticar todos e quaisquer atos que se
façam necessários para o fiel e integral cumprimento do mandato ora
outorgado.
Não é preciso muito esforço para perceber que o BRADESCO LEASING era
quem efetivamente gerenciava e executava os contratos de arrendamento
mercantil cedidos ao BANCO ALVORADA (recorrente). Implica dizer que a
situação após a cessão da carteira de arrendamento mercantil permaneceu a
mesma de antes da cessão, isto é, com o BRADESCO LEASING
desempenhando todos atos necessários para desenvolver o negócio. Nesse ponto,
importante chamar a atenção para o fato de a cláusula dos contratos indicar que o
BRADESCO LEASING sempre atuaria “em seu próprio nome”. Esse detalhe
corrobora a percepção de que a intenção entre as partes era manter inalterada a
situação inicial, anterior ao contrato.
A autoridade fiscal ainda destacou mais dois fatos que indicavam a ausência de
substância do BANCO ALVORADA, no que diz respeito à administração e
execução dos contratos de arrendamento mercantil cedidos, a saber: (a) não havia
funcionários trabalhando para a recorrente, nos anos de 2008 e 2009; e (b) os
administradores eleitos pelo BANCO ALVORADA, responsáveis pela gestão
dos negócios nesta pessoa jurídica, “abdicaram do direito ao recebimento da
remuneração, posto que recebem honorários de outra empresa da Organização”.
A ausência de funcionários é motivo mais do que suficiente para atestar a falta de
estrutura do BANCO ALVORADA para desenvolver os negócios afetos aos
contratos de arrendamento mercantil. A não ser que consideremos que a
administração desse tipo de contrato dispensa a presença de qualquer
funcionário, essa falta de empregados, constatada pela Fiscalização constitui
forte indício da artificialidade das cessões realizadas pelo GRUPO BRADESCO.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte afirma que essa situação é normal,
podendo as pessoas jurídicas exercerem suas atividades sem empregados. Para
isso, segundo a recorrente, bastaria a “contratação de terceiros ou a utilização de
estrutura de outras empresas do Grupo”. Ora, ainda que se admita que a
contratação de terceiros supriria essa ausência de funcionários, isso significaria
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

efetiva despesa para a pessoa jurídica. No caso dos autos, o BANCO
ALVORADA não apresenta nenhum comprovante de dispêndio com estrutura de
funcionários, seja corpo próprio de empregados ou terceirizados. Por outro lado,
se é para utilizar a estrutura de outra empresa do grupo, qual o sentido de
transferir a atividade relativa aos contratos de arrendamento mercantil para o
BANCO ALVORADA? Para que ceder a titularidade de contratos para uma
pessoa jurídica, sendo que outra pessoas do grupo empresarial é quem
efetivamente irá administrar e executar os contratos?
No que diz respeito às cessões da carteira de arrendamento mercantil, cumpre
ressaltar mais dois pontos levantados pela Fiscalização. O primeiro dele refere-se
à justificativa apresentada pela contribuinte, em resposta aos questionamentos
solicitados pela autoridade fiscal. Segundo relatado no Termo de Verificação
Fiscal, a contribuinte afirmou que as cessões compunham uma estratégia do
GRUPO BRADESCO, visando melhorias para o grupo empresarial e expansão
dos negócios. Para a contribuinte, as cessões “permitiram à Organização
Bradesco continuar incrementando a contratação de novas operações e ao mesmo
tempo evitar a concentração de suas operações de leasing em uma única
empresa”. Pelo contexto, supõe-se que o BANCO ALVORADA seria a empresa
a concentrar as operações de leasing, uma vez que foi esta pessoa jurídica que
recebeu, mediante cessão, a carteira de arrendamento mercantil.
O problema é que essa justificativa mostrou-se completamente descompassada
com a manifestação que o BRADESCO LEASING apresentou, no Relatório de
Administração, em 30/01/2009. De acordo com o citado documento: “A
organização Bradesco, visando a alcançar melhores níveis de competitividade e a
consequente racionalização e redução dos custos operacionais, vem
concentrando as operações de arrendamento mercantil na Bradesco Leasing S/A
– Arrendamento Mercantil”. Percebam, Srs. Conselheiros, que a explicação
oferecida para a Administração Tributária foi de que as cessões serviriam ao
propósito de concentrar as atividades no BANCO ALVORA, ao passo que a
informação dada ao “mercado” e aos investidores foi no sentido de que a
BRADESCO LEASING é que seria a entidade do GRUPO BRADESCO para a
qual as atividades de leasing seriam direcionadas. Esse desencontro de
informações também serviu de indício para caracterizar o planejamento
tributário, visto que mostrou a diferença entre a “vontade declarada” para a
Fiscalização e a realidade do grupo empresarial.
O segundo aspecto sobre os contratos de cessão, que merece ser ressaltado,
refere-se ao momento escolhido para formalizar a cessão. Conforme já
explicitado acima, o BANCO ALVORADA e a BRADESCO LEASING
resolveram firmar os contratos de cessão em 19/12/2008 e 29/12/2009. A escolha
do momento não foi aleatória, pelo contrário, foi resultado da pretensão do
GRUPO BRADESCO de aproveitar, da melhor forma possível, os efeitos fiscais
advindos da cessão da carteira de leasing. Isso porque, ao final do exercício, já
era possível verificar se seria vantajoso ou não, para fins fiscais, transferir os
contratos de arrendamento mercantil para o BANCO ALVORADA. Nesse
ponto, vale a pena transcrever trecho do acórdão recorrido, no qual foi analisada
a consequência tributária almejada pelo GRUPO BRADESCO:
Na ocasião das cessões de contratos de arrendamento mercantil, era
previsível que os contratos cedidos acarretariam superveniências de
depreciação em 2008 e 2009, bastando, para se chegar a essa conclusão,
calcular os ajustes previstos na Circular Bacen no 1.429/89. Logo, era
previsível que as cessões de contratos acarretassem aumento no lucro
real da cedente e redução no lucro real da cessionária.
Por sua vez, a consulta ao sistema informatizado Sapli - Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e Base
Negativa da CSLL (fls. 782 a 785) indica que a Bradesco Leasing
possuía saldo de prejuízos fiscais de R$373.066.141,72 antes da
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

compensação efetuada em 31/12/2008 e a impugnante não possuía
prejuízos fiscais de períodos anteriores a compensar. Assim, as cessões
de contratos de arrendamento mercantile acarretariam a redução global
no pagamento de IRPJ, pois reduziriam o IRPJ a ser pago pela
impugnante e aumentariam em menor proporção (em razão da
compensação de prejuízos fiscais) o IRPJ a ser pago pela Bradesco
Leasing.
Novamente, as explicações da turma julgadora de primeira instância esclarecem,
com precisão, qual o resultado tributário pretendido pelo GRUPO BRADESCO:
a contribuinte poderia excluir receitas da base de cálculo do IRPJ, enquanto a
BRADESCO LEASING liquidaria as receitas advindas da cessão com a
utilização de prejuízo fiscal. Daí porque a autoridade fiscal afirmou, com razão,
que a operação de cessão de carteira de leasing foi montada apenas para fins
tributários. Com efeito, a intenção do GRUPO BRADESCO sempre foi usufruir
a “carteira de leasing” de modo a alocar receitas e despesas, entre as empresas do
grupo, da forma como julgava mais conveniente. Para isso, a contribuinte e a
BRADESCO LEASING resolveram formalizar contratos de cessão da carteira de
arrendamento mercantil sem propósito negocial, sem qualquer materialidade e
totalmente artificiais. Implica dizer que tudo foi arranjado para que formalmente
se tivesse uma cessão de contratos de leasing, para proporcionar o objetivo
tributário idealizado pelo grupo empresarial. Portanto, os atos praticados apenas
serviram para tentar justificar a utilização fiscal que a contribuinte não teria
direito se os contratos permanecessem sob a titularidade da BRADESCO
LEASING.
Não obstante todos os elementos e circunstâncias apontarem para a
caracterização de negócios simulados e artificiais, a recorrente sustenta que os
atos praticados eram legais e regulares. Nota-se que a contribuinte apresentou
apenas uma defesa em termos gerais, sem rechaçar os elementos apontados pela
autoridade fiscal como indícios de planejamento tributário abusivo. Significa
dizer que a ausência de propósito negocial, mencionada pela autoridade fiscal no
Termo de Verificação Fiscal, não foi afastada pela contribuinte. Basta lembrar
que a relevância do BANCO ALVORADA, para o setor de arrendamento
mercantil do GRUPO BRADESCO, era meramente formal, visto que toda a
administração, gestão e execução dos contratos permaneceu com a BRADESCO
LEASING. Além disso, a justificativa externada pela contribuinte (vontade
declarada) à Fiscalização mostrou-se diferente daquela apresentada pelo GRUPO
BRADESCO ao “mercado”. Em relação a esses aspectos, não é suficiente alegar
que o BANCO ALVORADA está autorizado a operar contratos de leasing e, por
essa razão, justificar-se-iam as cessões realizadas.
No tocante ao resultado tributário, a contribuinte alega que não houve redução no
pagamento de tributos e que teria ocorrido, no máximo, postergação do
pagamento. Entretanto, a autoridade fiscal demonstrou que efetivamente houve
redução da carga tributária, o que restou evidenciado após a análise das duas
pessoas jurídicas que participaram das operações – o BANCO ALVORADA e a
BRADESCO LEASING. Os quadros elaborados pela Fiscalização – os quais
foram apresentado no TVF – deixaram claras as vantagens fiscais obtidas pelo
GRUPO BRADESCO. Ademais, se houve postergação de pagamento, como
afirma a recorrente, isso confirma que nos anos-calendário 2008 e 2009 a
contribuinte deixou de pagar o montante de tributos que efetivamente devia.
Significa dizer que o planejamento tributário montado pelo GRUPO
BRADESCO realmente reduziu a carga tributária do grupo empresarial, de modo
que a suposta postergação de pagamento não apagaria tal fato.
Todos esses pontos discutidos acima servem para demonstrar que os
argumentos trazidos pela recorrente não conseguiram, em nenhum
momento, justificar toda aquela operação envolvendo os contratos de
arrendamento mercantil. Nesse ponto, não cabe qualquer alegação no sentido
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

de que a autoridade fiscal estaria se imiscuindo na seara privada dos particulares,
com o intuito de determinar como as partes deveriam realizar o negócio. O
GRUPO BRADESCO poderia proceder da maneira como melhor lhe conviesse,
isto é, tem plena liberdade para remanejar a sua certeira de contratos de
arrendamento mercantil. Entretanto, uma condição realmente fundamental e que
deve ser exigida pela Administração Tributária é que os contribuintes somente
registrem em seus documentos contábeis a operação que materialmente
aconteceu. Mais precisamente, não é válido o registro das cessões de carteira de
leasing, assim como as suas repercussões fiscais, quando se mostraram
totalmente artificiais os negócios de cessão respectivos. Assim, privilegiam-se os
aspectos materiais das operações, em detrimento dos elementos meramente
formais
Diante disso, deve prevalecer a interpretação dos fatos que privilegia o
conteúdo do negócio praticado, em detrimento da forma utilizada para
realizá-lo. Implica dizer que o efeito tributário da operação deve ser
definido de acordo com o que ocorreu materialmente, e não com a aparência
que a contribuinte tentou dar ao fato. Nessa perspectiva, resta claro que a
contribuinte não poderia ter excluído, da base de cálculo do IRPJ, as
receitas de “superveniências de depreciação” provenientes dos contratos de
leasing. Isso porque a cessão dos referidos contratos para a contribuinte foi
apenas um ato formal, sem substância, no intuito de permitir o registro
contábil e fiscal dessas receitas na contribuinte. Portanto, correto o
entendimento da DRJ/SPO, ao confirmar o lançamento realizado pela autoridade
fiscal.
Por todo o exposto, restou claro que a recorrente não poderia ter excluído, da base de
cálculo do IRPJ, as receitas de “superveniências de depreciação” provenientes dos
contratos de leasing, uma vez que, conforme amplamente demonstrado pela autuação
fiscal, a cessão dos referidos contratos para a contribuinte foi apenas um ato formal, sem
substância, no intuito de permitir o registro contábil e fiscal dessas receitas na autuada.
(destaques do original)
Quanto à postergação, defende que o art. 273 do RIR/99 somente se aplica à
inobservância do regime de competência, hipótese diversa da tratada na presente autuação, que
se refere a desconsideração, para fins fiscais, de operações de cessão de contratos de
arrendamento mercantil. Reitera as contrarrazões ao recurso voluntário antes apresentadas:
A contribuinte alega que teria ocorrido postergação de pagamento do IRPJ exigido pela
autoridade fiscal, relativo aos anos-calendário 2008 e 2009. A autuação fiscal
concentrou-se nos efeitos provocados pelas receitas de “superveniência de depreciação”
e pelas despesas de “insuficiência de depreciação”, decorrentes de ajustes contábeis
realizados em razão dos contratos de arrendamento mercantil. Considerando que a
contribuinte excluiu indevidamente receitas de “superveniência de depreciação” nos
citados anos, a recorrente argumenta que a eventual adição de despesas referentes a
“insuficiência de depreciação”, na base de cálculo do IRPJ de anos posteriores, teria
configurado a postergação de pagamento de tributo. Isso porque, segundo a recorrente,
o resultado tributável do ano-calendário 2011 foi majorado pelas adições referentes a
“insuficiência de depreciação” apuradas nos contratos de arrendamento mercantil, o que
compensaria as exclusões indevidas dos anos-calendário de 2008 e 2009.
Entretanto, conforme salientado pela turma julgadora de primeira instância, a
postergação prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, pressupõe a
inobservância do regime de competência, e não é isso que aconteceu no presente
processo administrativo. Com efeito, o Auto de Infração retrata uma situação de
desconsideração de efeitos fiscais, resultantes do planejamento tributário abusivo
realizado pelo GRUPO BRADESCO. Portanto, não houve mera inobservância do
regime de competência, mas uma redução indevida da base de cálculo do IRPJ, que
somente aconteceu por causa dos atos simulados e sem propósito negocial praticados
pelas empresas do GRUPO BRADESCO.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Por outro lado, não é possível confundir o regime de diferimento da tributação como o
instituto da postergação. A contribuinte menciona que as receitas de “superveniência de
depreciação” caracterizam exclusões temporárias, que afetam a apuração do lucro real
tanto período em que elas são excluídas, como no exercício no qual as respectivas
“insuficiência de depreciação” serão adicionadas ao lucro real. Percebe-se, portanto, que
esse regime apenas determina como os ajustes contábeis irão afetar o lucro real,
reconhecendo que pode haver receitas ou despesas que não poderão aumentar ou
diminuir a base de cálculo do IRPJ, respectivamente. Essas forma de apuração do lucro
real se aproxima muito mais de um diferimento de tributação do que da postergação
prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Nesse ponto, importante notar que não houve desrespeito ao regime de competência,
pelo simples fato de que a contribuinte não poderia ter reconhecido como suas as
receitas de “superveniência de depreciação” e, consequentemente, não poderia ter
realizado as exclusões nos anos-calendário de 2008 e 2009. Por essas razões, deve ser
rejeitada a preliminar suscitada pela recorrente, visto que não houve a alegada
postergação.
Por fim, no que se refere à pretensão da Contribuinte de, considerando a
reclassificação dos fatos, aproveitar nos presentes autos o IRPJ que foi pago pela Bradesco
Leasing (quem detinha originalmente os contratos de arrendamento mercantil que foram
cedidos para o Banco Alvorada), invoca os fundamentos do acórdão recorrido quanto à
impossibilidade de aproveitamento dos tributos pagos pela Bradesco Leasing por se tratar de
pessoa jurídica distinta. Acrescenta, ainda, que:
Não obstante a clara impossibilidade de compensação pretendida por se tratar de
pessoas jurídicas distintas, como argumento de reforço, ainda deve-se ter em mente
que a Constituição Federal (CF) estabelece no art. 5o, II, que “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É a consagração
genérica do princípio da legalidade ou do primado da lei, o qual é basilar no Estado
Democrático de Direito.
A par dessa previsão genérica do referido princípio, em relação à Administração
Pública, a CF contém específica previsão no art. 37, caput, segundo o qual a
“administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. (grifos da União)
Significa dizer que a Administração Pública, da qual a Receita Federal do Brasil (RFB)
faz parte, tem o dever de atuar para a consecução do interesse público, porém tal
atuação deve se dar de acordo com o que determina a lei, expressão essa entendida,
hodiernamente, como vinculação à lei em sentido estrito e aos postulados de direito
(princípios, regras, etc.).
Assim, cumpre analisar os textos normativos atinentes à compensação aos quais o
agente público deve obediência.
Em primeiro lugar, o CTN em seus arts. 156, II, e 170 prescrevem o seguinte:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”
(sem grifos no original)
Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento
ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a extinção do crédito
tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria as
condições e as garantias em que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à
autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito tributário,
foram editados diplomas legais, dentre os quais se destaca a Lei n. 9.430/96 e a IN SRF
n.o 21/97, com as alterações promovidas pela IN n.o 73/97.
Dessa maneira, é importante verificar que a legislação em vigor na data do requerimento
da contribuinte, assim dispunha sobre a compensação:
[...]
Referindo os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, bem como a Instrução Normativa
SRF no 21/97, observa não ser possível aplicar os procedimentos legais decorrentes da
compensação mediante extinção do crédito tributário no âmbito do lançamento de ofício, sendo
que a compensação de ofício somente ocorre quando o titular do direito à restituição ou ao
ressarcimento tem débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua
administração, nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287/86 e do art. 6o do Decreto no
2.138/97. Já a compensação por iniciativa do sujeito passivo demanda a entrega de declaração na
forma da legislação de regência, inclusive com possibilidade de exercer o contraditório e a
ampla defesa no procedimento, em caso de não homologação da compensação declarada, ou se
prefere receber esses mesmos créditos através do procedimento de compensação.
Cita precedente neste sentido e conclui:
Assim, considerando que a competência original para a apreciação da compensação
pertence à autoridade lançadora e que a oportunidade para tal ocorre apenas ao final do
contraditório, também não há como se deferir o pleito do contribuinte autuado, referente
à compensação do IRPJ pago pela Bradesco Leasing, com o IRPJ exigido nos presentes
autos.
Destarte, por qualquer dos prismas que se olhe a pretensão da recorrente, não se mostra
possível a compensação do IRPJ pago pela Bradesco Leasing com o devido pela
autuada recorrente.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o
acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Voto Vencido
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

A Contribuinte, preliminarmente à demonstração das divergências, invoca o
Manual de Admissibilidade de Recurso Especial no ponto em que permite a demonstração de
divergência jurisprudencial mediante o cotejo de acórdãos que, embora tratem de espécies de
incidências diversas, se refiram a normas gerais. Isto possivelmente porque a operação aqui
questionada não é comum, e a Contribuinte pretende trazer a esta instância especial o debate
acerca de sua admissibilidade e dos efeitos dela decorrentes.
Neste sentido, tem-se na primeira matéria – “Da impossibilidade de
desconsideração dos negócios jurídicos realizados pelos contribuintes em razão de suposta falta
de propósito negocial” – o destaque ao fato que a própria fiscalização reconhece que tais
negócios jurídicos são legais do ponto de vista contábil e de que a DRJ afastou a qualificação
da penalidade. Observando constar do voto condutor do acórdão recorrido que o Banco
Alvorada não teria apresentado razões econômicas, de cunho não tributário, para justificar as
cessões dos contratos de leasing, a Contribuinte indica os paradigmas no 1302-002.623 e 1301-
002.761, segundo os quais não tem amparo em nosso ordenamento jurídico a desconsideração
pelos agentes fiscais dos atos e negócios válidos e eficazes realizados pelo sujeito passivo, ainda
que visando à economia tributária ou, nos dizeres do v. acórdão recorrido, desprovidos de
propósito negocial.
O recurso especial teve seguimento sob os seguintes fundamentos:
Realmente, enquanto os acórdãos paradigmas entenderam que não existe base legal para
a desconsideração dos efeitos tributários de atos e negócios jurídicos válidos com base
na alegação de ausência de propósito negocial/motivação extratributária, o v. acórdão
recorrido concluiu em sentido diverso, afirmando ser “necessário que haja um propósito
negocial” para que os atos e negócios jurídicos sejam oponíveis ao Fisco.
Embora as situações analisadas pelas decisões cotejadas não sejam idênticas, as
diferenças entre elas não comprometem a caracterização da divergência jurisprudencial
em relação à questão do propósito negocial, especialmente se considerarmos que o
acórdão recorrido afastou as hipóteses de fraude e simulação em relação às operações
que deram causa à autuação, e, mesmo assim, manteve o lançamento, o que reforça a
importância do critério do propósito negocial na solução do caso.
Ocorre que, apesar de não haver questionamento à admissibilidade do recurso
especial, o exame de mérito desta matéria se mostrou inviável, na medida em que a prevalência
de uma das interpretações veiculadas nos acórdãos comparados, ou mesmo outra definição
acerca da legislação tributária de regência, não soluciona a questão suscitada.
Isto porque a análise do voto condutor do acórdão recorrido permite constatar que
a ausência de propósito negocial não se prestou como fundamento autônomo para manutenção da
exigência, mas sim permeou uma construção pautada nos contornos específicos da operação
questionada nestes autos, representativa de uma cessão de carteira de operações de arrendamento
mercantil cuja administração permaneceu sendo exercida pela cedente, mas se prestou a carrear
resultados na cessionária e reduzir-lhe o lucro tributável. Está expresso no voto condutor que
houve dúvida acerca da efetivação do pagamento nas operações de cessão, embora não
determinante para a acusação fiscal, bem como que foi apontada incompatibilidade entre a
posição da Organização Bradesco em Relatório de Administração de 2008 e a prática aqui
examinada, isso antes de o Conselheiro Relator Cláudio de Andrade Camerano incorporar, como
razões de decidir, aquelas expostas pela autoridade julgadora de 1a instância acerca de outras
questões suscitadas na acusação fiscal. Veja-se:
Relembrando o que consta na acusação fiscal, constatou-se que com a entrada desta
cessão de contratos de arrendamento mercantil, conforme apontado no TVF, o reflexo
fiscal na demonstração de resultado da Recorrente, considerando os anos calendário de
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

2008 e 2009 (objeto do lançamento), foi a inclusão de uma expressiva redução na
apuração do Lucro Real do Banco Alvorada (Recorrente):
[...]
As circunstâncias em que tais valores representativos da cessão de contratos de
arrendamento mercantil ingressaram no Banco Alvorada é que deram a devida
motivação à Fiscalização para desconsiderá-la, para fins fiscais.
Percorrendo o TVF, podemos perceber a irresignação da Fiscalização, quando nos relata
que a Recorrente, apesar de habilitada para exercer operações de arrendamento
mercantil, nunca a exerceu, tendo auferido até então rendimentos típicos de uma
sociedade holding.
Que a Recorrente estaria, na verdade, funcionando como um “centro de custos”, e que
tudo não teria passado de uma manobra visando a redução no pagamento de seus
tributos, que, regularmente vinha apurando e recolhendo no exercício de suas
atividades.
Conforma relatoriado, a Recorrente foi intimada a prestar vários esclarecimentos e/ou
documentos que dessem o devido respaldo a esta cessão de créditos, que é uma
operação permitida pelas regras do BACEN, entretanto, entendeu a Fiscalização, por
força dos motivos já relatoriados, pela ausência de um propósito material, tendo esta
operação de cessão de carteira de arrendamento mercantil sido desconsiderada, para fins
tributários, pois efetivada “com exclusivo intuito de anular o impacto tributário
provocado no IRPJ.”
[...]
Além da identidade nas respostas, que parecem ter sido feitas pela mesma pessoa, é
curioso também, que nas Demonstrações Financeiras da Bradesco Leasing S/A –
Arrendamento Mercantil, relativas ao ano-calendário de 2008, acostado às fls.401 a 406,
constou uma posição exatamente ao contrário.
Uma vez que a transferência por cópia ao voto não se mostrou muito nítida, transcrevo o
texto:
Relatório da Administração
A Organização Bradesco, visando a alcançar
melhores
níveis de
competividade, produtividade e a consequente racionalização e redução dos
custos operacionais, vem concentrando as operações de arrendamento
mercantil na Bradesco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.
O bom desempenho da Empresa está sedimentado na forma de atuação
plenamente integrada à Rede de Agências do Banco Bradesco S/A, mantendo
estratégias de diversificação dos negócios nos vários segmentos do mercado,
bem como implementando acordos operacionais com grandes fabricantes,
principalmente nos setores de veículos pesados e de máquinas e equipamentos.
[destaque não é do original]
Nítido o conflito entre as informações.
Ainda, depreende-se que a Recorrente teria adquirido então parte da carteira de
arrendamento mercantil da Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil e, ao que
me parece, deve ter havido um custo de aquisição, aliás, neste sentido, veio uma outra
intimação, por meio do Termo de Diligência Fiscal no 02, -mesma numeração da
anterior-, onde foi solicitado:
[...]
Apesar desta informação, não encontro nos autos os mencionados comprovantes, mas,
entretanto, se existiram ou não os pagamentos tal não mereceu relevância por parte da
autoridade fiscal.
[...]
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Relativamente à outras questões suscitadas na acusação fiscal, então objeto de
contestação pela Recorrente (as mesmas apresentadas na impugnação), entendo que já
foram suficientemente debatidas pela decisão recorrida, posições que acato como razão
de decidir e as reproduzo:
[...]
No caso em tela, as cessões de contrato não provocaram alterações substanciais
nos contratos cedidos, visto que a Bradesco Leasing continuou a administrar os
contratos após a cessão, de acordo com os instrumentos particulares de cessão de
contratos de arrendamento mercantil (fls. 108 a 118):
[...]
Conforme se verifica nos instrumentos que formalizaram as cessões de contratos
de arrendamento mercantil, a administração dos contratos cedidos continuou a
ser feita pela Bradesco Leasing, tendo a mesma recebido poderes para, em seu
próprio nome, praticar todos os atos relativos aos contratos cedidos.
[...]
Portanto, o legislador, ao disciplinar a cessão de contratos de arrendamento
mercantil, considerou essas operações cercadas pelas circunstâncias que
normalmente as acompanham, isto é, operações realizadas por meio do exercício
regular do direito de auto-organização.
Entretanto, se o contribuinte tiver o objetivo único ou preponderante de pagar
menos impostos, estará abusando do seu direito de auto-organização. Vale dizer,
estará cometendo um ato ilícito, e, consequentemente, não poderá beneficiar-se
dos seus efeitos.
[...]
No caso em tela, não foram apresentadas justificativas consistentes para a
realização das operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil,
devendo-se apurar se as mesmas tiveram motivação tributária.
Na ocasião das cessões de contratos de arrendamento mercantil, era previsível
que os contratos cedidos acarretariam superveniências de depreciação em 2008 e
2009, bastando, para se chegar a essa conclusão, calcular os ajustes previstos na
Circular Bacen no 1.429/89. Logo, era previsível que as cessões de contratos
acarretassem aumento no lucro real da cedente e redução no lucro real da
cessionária.
Por sua vez, a consulta ao sistema informatizado Sapli - Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e Base Negativa da
CSLL (fls. 782 a 785) indica que a Bradesco Leasing possuía saldo de prejuízos
fiscais de R$373.066.141,72 antes da compensação efetuada em 31/12/2008 e a
impugnante não possuía prejuízos fiscais de períodos anteriores a compensar.
Assim, as cessões de contratos de arrendamento mercantil acarretariam a redução
global no pagamento de IRPJ, pois reduziriam o IRPJ a ser pago pela
impugnante e aumentariam em menor proporção (em razão da compensação de
prejuízos fiscais) o IRPJ a ser pago pela Bradesco Leasing.
Esse fato foi demonstrado pela fiscalização na tabela de fls. 461, abaixo
reproduzida:
[...]
Portanto, as operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil
acarretaram redução no pagamento de IRPJ ainda que se faça a análise conjunta
da impugnante com a Bradesco Leasing. Em relação à CSLL, Pis e Cofins, o
resultado na análise conjunta seria neutro, pois os valores apurados a maior em
uma empresa seriam equivalentes aos valores apurados a menor na outra
empresa.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

[...] (destaques do original)
A ausência de propósito negocial, nestes termos, é afirmada sob a premissa de que
o legislador, ao disciplinar a cessão de contratos de arrendamento mercantil, considerou essas
operações cercadas pelas circunstâncias que normalmente as acompanham, isto é, operações
realizadas por meio do exercício regular do direito de auto-organização, de modo que se o
contribuinte tiver o objetivo único ou preponderante de pagar menos impostos, estará abusando
do seu direito de auto-organização., e assim cometendo um ato ilícito, razão pela qual não
poderá beneficiar-se dos seus efeitos. Ou seja, é o afastamento das circunstâncias que
normalmente cercam esta espécie de operação que enseja a conclusão de ausência de propósito
negocial, tendo em conta, ainda, que o fato de a qualificação da penalidade ter sido afastada não
foi suficiente para infirmar a existência de ilícito na operação, que assim obstaculizou seus
efeitos tributários.
Assim, diante de uma cessão na qual a administração dos contratos cedidos
continuou a ser feita pela Bradesco Leasing, e promoveu redução global do pagamento dos
tributos incidentes sobre o lucro das pessoas jurídicas, o Colegiado a quo entendeu pelo abuso no
direito de auto-organização, dado o objetivo único ou preponderante de pagar menos impostos,
sendo necessário que haja um propósito negocial, de modo que o exercício do direito seja
regular.
A confirmar a dependência dos contornos da operação para a decisão acerca da
sua repercussão no âmbito tributário, vê-se na declaração de voto apresentada pela Conselheira
Letícia Domingues Costa Braga, reproduzindo o voto vencido da Conselheira Lívia De Carli
Germano na resolução antes editada nestes autos, que a discordância em relação às conclusões da
autoridade fiscal foram firmadas em razão do exame das provas reunidas para a conclusão de
que as operações não existiram. É sob esta ótica que a Conselheira Lívia De Carli Germano
constatara que os indícios levantados pela fiscalização não necessariamente indicam a
inexistência das cessões, além de não denotarem comportamento contraditório, do que se
conclui não serem suficientes para corroborar a autuação fiscal, e assim avançara para verificar
se as cessões ora em comento tiveram “causa” ou, como preferem alguns, “propósito
negocial”, em especial se o cessionário ocuparia tal posição, para assim poder pretender o efeito
tributário do negócio celebrado.
Ou seja, não bastou, no presente caso, decidir se a figura jurídica do propósito
negocial poderia ser invocada para afastar efeitos tributários favoráveis ao sujeito passivo,
decorrentes de uma operação inespecífica. O Colegiado a quo se debruçou sobre as
características da cessão realizada e, enquanto a maioria qualificada, diante das evidências de
que a cedente permaneceu administrando os contratos de arrendamento mercantil, concluiu que o
único propósito da operação era atribuir despesas à autuada, a divergência entendeu que a
operação tinha causa e consequências jurídicas impeditivas de sua desconsideração no âmbito
tributário, na forma procedida pela autoridade lançadora.
Em suma, decidir se é possível desconsiderar negócios jurídicos realizados pelos
contribuintes em razão de suposta falta de propósito negocial não seria suficiente para
reconhecer que não merece subsistir o lançamento tributário em questão, posto não ser
permitido à fiscalização desconsiderar os efeitos dos atos e negócios jurídicos realizados pelos
contribuintes, unicamente com base na alegação de que os mesmos tiveram apenas motivação
de ordem tributária, como pleiteado no recurso especial, sob o suposto de que as cessões dos
contratos de leasing são legítimas do ponto de vista do Direito Privado. Esta constatação não foi
expressa no recorrido com tal autonomia, vez que há vicissitudes na operação afirmadas no seu
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

voto condutor, assim como o voto vencido, que orientou a divergência, traz argumentos no
sentido de desmerecer tais vícios, reportando aspectos da operação não considerados na acusação
fiscal
O paradigma no 1302-002.623 trata de operação distinta, que ensejou a glosa de
despesas de aluguéis de automóveis apropriadas pela pessoa jurídica autuada. No recurso
especial, a Contribuinte destaca desta decisão a objeção preliminar à motivação da glosa em
alegada inexistência de propósito negocial, mas isto por não haver disposição em lei que
determine, identifique, ou aponte o que deve ser tido por “propósito negocial”. Contudo, ao
assim proceder, o outro Colegiado do CARF deixa de enfrentar a questão especificamente, e se
dirige às outras evidências de que a operação não se efetivara na forma declarada
contratualmente, analisando-a sob outros prismas, como se vê nos seguintes excertos:
No presente caso, a fiscalização considerou desnecessárias as despesas com aluguéis de
automóveis ao argumento que as empresas contratantes (locador e locatária) eram
empresas de um mesmo Grupo Econômico de Fato. Para confirmar a condição de Grupo
Econômico a autoridade fiscal utilizou-se, resumidamente, das seguintes constatações:
[...]
As razões utilizadas pelo fiscal para sustentar a desnecessidade das despesas referentes
ao pagamento de aluguel de veículos foram: (i) inexistência de propósito negocial; (ii)
descontinuidade dos pagamentos; e (iii) falta de cobrança/pagamento de juros ou multa
moratória, como expressa o trecho do Termo de Constatação Fiscal (fls. 93/109) a
seguir colacionado
[...]
De pronto, afasta-se a possibilidade de desconsideração do contrato com base na
alegada inexistência de propósito negocial, tendo em conta o simples fato de não haver
disposição em lei que determine, identifique, ou aponte o que deve ser tido por
“propósito negocial”. Do mesmo modo, não cabe à autoridade fiscal a
discricionariedade de apontar quais operações possuem e quais não possuem proposta
negocial. Propósito negocial, desta feita, sequer pode ser considerada uma razão
jurídica.
[...]
Logo, à luz dos documentos carreados aos autos até a apresentação da impugnação, era
possível verificar-se que:
(i) no art. 1o dos contratos de locação de veículos, existia a previsão da cessão mediante
locação de veículos;
(ii) No art. 6o destes contratos, estava estabelecido o prazo de 12 meses de vigência do
contrato, prorrogável por igual período, conforme abaixo reproduzido:
[...]
A falta do pagamento de juros moratórios e multa, confirmada pelas recorrentes é, sim,
uma situação anormal que causa estranheza aos olhos do Fisco. No entanto, a “só”
constatação da falta de cobrança/pagamento de juros e multa da empresa fiscalizada
pelo atraso nos pagamentos – atraso este, que a fiscalização reconhece ser normal na
atividade comercial – não constitui indício suficiente a constituir presunção de
cometimento de fraude.
[...]
No mesmo sentido, não há qualquer indicação da autoridade fiscal quanto a
diversidade de regimes de apuração entre as empresas contratantes; ou da
existência de empresa deficitária e superavitária dentro do grupo econômico. Desta
forma, não resta provada – nem ao menos indiciariamente – a hipótese de fraude.
[..]
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Como se observa acima, na 10a Alteração Contratual da Roda Brasil LTDA., os sócios
Cévulo Peçanha Belmok e Leandra Peçanha Belmok retiraram-se da sociedade levando
patrimônios referentes a 12,5% de suas participações societárias, cujo valor era
composto por 42 veículos de propriedade da Transportadora Belmok. A mencionada
constatação poderia impactar diretamente na aferição da necessidade dos
pagamentos feitos pela Transportadora Belmok, caso restasse comprovado e
indicado tratar-se dos mesmos veículos objeto do contrato de locação. Entretanto,
tal hipótese não foi apontada pelo auditor em seu Termo de Constatação Fiscal, de
forma que a alegação de confusão patrimonial não pode ser aceita como motivo jurídico
suficiente para a desconsideração do contrato firmado.
Novamente, quando se fala na “só” constatação da falta de cobrança/pagamento de
multa e juros, ou de confusão patrimonial, reforça-se que estes, juntamente com
outros – embora tenham contribuído para a formação do convencimento da autoridade
fiscal – não podem ser aceitos como fatos, ou indícios, aptos a justificar a
desconstituição dos negócios jurídicos praticados, porquanto nenhum deles sugere o
impedimento ou retardamento da ocorrência do fato gerador, que são elementos
constitutivos do fato típico de fraude tributária.
Em suma, o acervo probatório reunido pela fiscalização demonstra-se inapto ou
insuficiente para presumir-se o fato desconhecido e não provado, ou seja, que o
pagamento de aluguéis de automóveis não era despesa necessária para a exploração das
atividades, principais ou acessórias, vinculadas às fontes produtoras de rendimentos da
empresa autuada. (negrejou-se)
Os trechos em destaque permitem, inclusive, cogitar que, caso estivesse frente à
presente acusação fiscal, outra poderia ser a decisão do Colegiado que proferiu o paradigma, pois
aqui houve demonstração equivalente à referida existência de empresa deficitária e superavitária
dentro do grupo econômico, para além do deslocamento das despesas por conta da transferência
de titularidade dos ativos, também referida como necessária no paradigma.
Tais evidências confirmam que a decisão deste paradigma está orientada pelos
fatos que motivaram a acusação fiscal lá examinada. Tanto o é que afastar a falta de propósito
negocial como motivação para a glosa das despesas não ensejou o cancelamento da exigência,
demandando, ainda, várias inferências acerca da operação para aferição da subsistência de
motivos para indedutibilidade dos valores glosados. E isto também porque a acusação de
ausência de propósito negocial é afastada apenas pela imprecisão conceitual, em interpretação
insuficiente para validar, nestes autos, o exercício regular do direito de auto-organização,
negado dentre os fundamentos do acórdão recorrido.
O segundo paradigma no 1301-002.761 também traz objeção à desconsideração
dos negócios jurídicos efetivamente praticados entre as partes mediante equiparação de
motivação exclusivamente tributária à falta de propósito negocial. A Contribuinte também
destaca a afirmação, no voto condutor do paradigma, de que os contribuintes possuem o direito
de organizar os seus negócios com o objetivo de diminuir a sua carga tributária (elisão fiscal).
Contudo, estes excertos já indicam que tais interpretações partem da premissa de que os negócios
jurídicos reúnem contornos próprios para serem considerados efetivamente praticados, ainda que
com vistas à diminuição da carga tributária.
E, de fato, voto condutor do paradigma está centrado na legitimidade ou não da
redução de capital social e da subsequente entrega de ativos à acionista por valor contábil, de
modo que o ganho de capital decorrente da alienação destes ativos foi tributado de forma menos
gravosa no âmbito do IRPF devido pelos acionistas pessoa física. Nessa avaliação, por sua vez,
tem-se em conta especificamente a regra expressa no art. 22 da Lei no 9.249/95, que permite a
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

devolução de capital a valor contábil, o que afeta substancialmente o juízo acerca de atos com
motivação exclusivamente tributária, e a conclusão assim expressa no paradigma:
A redução do capital social da recorrente ocorreu dentro dos ditames da lei, não
havendo nos autos demonstração (prova) de ter ocorrido qualquer pacto simulatório ou
prejuízos a credores. Nessas circunstâncias, não há como mitigar ou retirar a soberania
da Assembleia pela deliberação da redução do capital, quando cabe exclusivamente a
ela, repita-se, a determinação do capital social adequado para o desempenho das
atividades sociais da empresa.
[...]
Também não há que prevalecer o entendimento de desconsiderar a venda da ZAR pelas
pessoas físicas, atribuindo-se ganho artificialmente à FMA, com base na alegação de
que não teria havido motivação extratributária para redução de capital da FMA, sob o
argumento de que as tratativas para a alienação da ZAR teriam sido iniciadas
anteriormente àquela operação societária (itens 78 a 89 do TVF).
[...]
Vê-se ainda que a redução de capital da FMA foi deliberada por meio de Reunião de
Quotistas realizada em 08.04.2010, portanto, anteriormente às datas constantes das
referidas minutas. Desta forma, ainda que simples minutas desprovidas de assinaturas
pudessem ser consideradas como "prova", a deliberação para redução de capital da
FMA ocorreu antes das referidas minutas.
Somente depois de demonstrada a compatibilidade das operações com a
permissão legal de redução de capital por valor contábil, o Conselheiro Relator José Eduardo
Dornellas de Souza passa a discorrer sobre elisão e o direito de organização com o objetivo de
diminuir a carga tributária, para consignar, de forma expressamente subsidiária em relação ao
conteúdo decisório firmado a partir dos contornos da operação e da legislação específica de
regência, o que segue:
Desta forma, a alegação de que a redução de capital da FMA foi motivada por razões
exclusivamente tributárias, ainda que fosse verdadeira, jamais poderia servir como
fundamento válido para a desconsideração da venda da ZAR pelas pessoas físicas, como
pretendem os agentes fiscais. Vejamos a lição de Hugo de Brito Machado:
[...]
Desta forma, ao desconsiderar os negócios jurídicos celebrados, com base na alegação
de que as partes envolvidas foram motivadas exclusivamente pela economia de tributos,
entendo que tal atitude significa anular a liberdade de auto-organização dos
contribuintes, ou seja, a própria possibilidade de elisão fiscal, obrigando-os a executar
os seus negócios da maneira mais onerosa do ponto de vista fiscal.
[...]
Cumpre esclarecer, ainda, que não se deve confundir a exigência de "motivo
extratributário", pretendida, como nos parece, pela fiscalização, com o requisito de
"propósito negocial", assim entendido em seu sentido próprio de "causa típica" do
negócio jurídico, representativa da sua finalidade econômica ou social. A propósito
dessa distinção, diz Fábio Piovesan Bozza:
[...]
Como exemplo de ausência de propósito negocial (vício de causa), o mesmo autor
menciona a chamada operação "casa-separa", na qual há um evidente desconformidade
entre a conduta efetiva das partes e a função que caracteriza o negócio societário, que é
a exploração conjunta de uma atividade econômica visando à repartição dos resultados
auferidos:
[...]
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Como se percebe, a ausência de causa é um vício grave que compromete a própria
veracidade do negócio jurídico, não podendo ser equiparada à simples ausência de
"motivo extratributário". A ausência de causa é o que ocorre no caso de operações
simuladas, existentes unicamente no papel e destituídas de substância econômica, que
não é a hipótese destes autos .
No presente caso, todos os negócios jurídicos praticados (redução de capital da FMA,
compra e venda da ZAR pelas pessoas físicas, etc) produziram todos os efeitos
jurídicos, conferiram e transferiram direitos aos seus verdadeiros titulares, não
ocorrendo qualquer desconformidade entre as fórmulas jurídicas utilizadas e a conduta
efetivamente praticada pelas partes.
Enfim, a alegada "motivação exclusivamente tributária" não pode ser equiparada à falta
de "propósito negocial" (i.e ausência de causa), não servindo como fundamento jurídico
para desconsideração dos negócios jurídicos efetivamente praticados entre as partes.
Nessa linha, é importante destacar que o direito positivo brasileiro somente autoriza a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de economia
tributária nas hipóteses de fraude ou simulação (CTN, art. 149).
[...]
Em suma, não há qualquer base legal para utilização do conceito de "ausência de
motivação extratributária", como fundamento autônomo para desconsideração dos
efeitos tributários da venda da ZAR pelos membros da Família Marco Antonio. Pelo
contrário, conforme visto, o objetivo de economia tributária corresponde a uma
finalidade legítima e protegida pela Constituição Federal.
Assim, devem ser rejeitadas as considerações pontuadas pela fiscalização e decisão
recorrida, concluindo-se que as operações praticadas são lícitas, reais e resultam do
regular cumprimento da legislação em vigor, não havendo, no caso, qualquer abuso de
planejamento tributário. (negrejou-se)
Assim, para além de os excertos do paradigma invocados pela Contribuinte não
apresentarem a autonomia necessária para afetarem operações distintas, neste segundo
paradigma ainda se tem a clara expressão destes argumentos como obiter dictum.
Conclui-se, do exposto, que a Contribuinte não logrou indicar paradigma que
interpretasse a matéria apresentada em contexto de “normas gerais”, mas sim em razão das
circunstâncias fáticas específicas dos casos lá analisados, que, por serem distintas daquelas
examinadas nestes autos, impedem a caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria “Da impossibilidade de desconsideração dos negócios jurídicos
realizados pelos contribuintes em razão de suposta falta de propósito negocial”.
Na segunda matéria – “Da inexistência de falta de pagamento do IRPJ exigido,
mas apenas postergação desse pagamento para períodos posteriores” – o seguimento do recurso
especial da Contribuinte se deu sob os seguintes fundamentos:
A argumentação da contribuinte é no sentido de que, uma vez desconsiderada (pela
Fiscalização) as cessões dos contratos de arrendamento mercantil, isso não poderia ter
repercussão tributária apenas nos anos em que essas cessões ocorreram, porque os
contratos continuaram a produzir efeitos nos períodos subsequentes (receitas e
despesas), abarcando inclusive os ajustes (adições/exclusões) que vão sendo feitos em
decorrência das insuficiências e superveniências de depreciação.
A matéria tratada no presente tópico também guarda relação com a questão da
neutralidade tributária dos registros contábeis a título de insuficiência ou superveniência
de depreciação.
Como paradigma, a contribuinte apresentou acórdão que tratou de lançamento que teve
por base as mesmas operações tratadas nos presentes autos, mas cuidando dos reflexos
tributários nos anos-calendário 2011/2012.
Vê-se que enquanto o paradigma entendeu que a Fiscalização deveria verificar os
efeitos decorrentes da desconsideração das cessões dos contratos de arrendamento
mercantil em todos os períodos de apuração nos quais se verificaram reflexos fiscais de
tais negócios jurídicos (até o momento do lançamento), o acórdão recorrido restringiu
sua análise aos anos-calendário em que ocorreram as cessões dos contratos de
arrendamento mercantil (2008/2009).
Mais uma vez o exame de mérito da divergência evidencia que a admissibilidade
do recurso especial merece ressalvas. Isto porque o fato de os julgados comparados reportarem
efeitos tributários das mesmas cessões de contratos de arrendamento mercantil não significa que
esses efeitos tributários tenham se submetido a semelhante tratamento fiscal e que a mesma
legislação tributária tenha sido analisada nos acórdãos comparados para evidenciar divergência
jurisprudencial. Minimamente, para tanto, os casos deveriam decorrer de infrações semelhantes
imputadas à Contribuinte. Contudo, se a questão aqui posta, e decidida de forma contrária aos
interesses da Contribuinte, não foi examinada no paradigma, analisá-la aqui significaria atribuir a
esta instância especial competência equivalente a uma terceira instância de julgamento.
Necessário, assim, adentrar aos contornos dos litígios comparados.
O paradigma no 1301-004.422 teve em conta exigência de CSLL formulada contra
a Contribuinte nos anos-calendário 2011 e 2012, por falta de adição à base de cálculo daquela
contribuição das despesas escrituradas a título de “insuficiência de depreciação”. A autoridade
lançadora entendera que tais valores, por corresponderem a ajuste dos contratos de bens
arrendadas a valor presente, teriam natureza de provisão e seriam indedutíveis naquele momento.
De plano constata-se, portanto, que não houve qualquer objeção inicial à
repercussão tributária das cessões promovidas em 2008 e 2009. No lançamento examinado neste
paradigma foi apontado, apenas, que valores adicionados à apuração do lucro real deveriam ter
sido, também, adicionados na apuração da CSLL, por caracterizarem provisão.
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Impugnada a exigência, a autoridade julgadora de 1a instância converteu o
julgamento em diligência, levando em conta a possibilidade de a desconsideração das operações
de arrendamento mercantil nos anos de 2008 e 2009, objeto do processo 10580.731548/2013-
06, ter reflexo nas operações de mesma natureza referidas naquela autuação. Confirmando-se
que os ajustes decorreram exclusivamente das operações de cessão de carteira de arrendamento
mercantil ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009, a autoridade julgadora de 1a instância cancelou
a exigência sob os seguintes fundamentos incorporados no paradigma para negativa de
provimento ao recurso de ofício:
A recorrente contesta a adição das despesas de insuficiência de depreciação de
arrendamento mercantil, na apuração da base de cálculo da CSLL. Argumenta que as
despesas com insuficiências de depreciação não ostentariam a natureza de provisões e
que os ajustes contábeis previstos nos atos normativos do BACEN decorreriam da
aplicação pura e simples do regime de competência. Ao agir assim, vale-se do seguinte
raciocínio:
[...]
O raciocínio da recorrente, sob o ponto de vista financeiro, é perfeito. Ocorre que a base
de cálculo da CSLL, assim como o Lucro Real, é aquela estabelecida pela legislação
tributária, que tem como base como base o resultado contábil, mas que com ele não se
confunde. Cuida-se, na verdade, de um resultado tributário decorrente de ajustes sobre o
lucro líquido do exercício.
No caso especifico das Superveniências ou Insuficiências de Depreciação do
Arrendamento Mercantil, como já adiantado pela recorrente, trata-se de ajustes ao valor
presente do resultado financeiro do arrendamento mercantil. Como tal, não reflete o
resultado tributário da operação, estabelecido pela legislação específica, devendo,
portanto, serem expurgados na apuração da base de cálculo da CSLL e do lucro real.
[...]
Razões pela qual a despesa com insuficiência de depreciação de arrendamento
mercantil deve ser adicionada ao lucro líquido para efeito de apuração da base de
cálculo da CSLL.
3 Da extensão dos efeitos da neutralidade tributária a todos períodos sujeitos ao
ajuste
No entanto, conforme dito alhures, as insuficiências de depreciação e as superveniências
de depreciação são faces da mesma moeda. De modo que, para se garantir a
neutralidade tributária, as reversões do resultado ao valor presente da carteira de leasing
(superveniências/insuficiências de depreciação) devem ser estendidas as todos os
períodos sujeitos aos ajustes.
Nesse passo, a unidade de origem informou que as despesas de insuficiência de
depreciação, contabilizadas nos anos calendário 2011 e 2012, "decorrem exclusivamente
das operações de cessão de carteira de arrendamento mercantil ocorridas em
19/12/2008 e 29/12/2009". E mais, que dessas operações resultaram outros ajustes de
superveniências/insuficiências de depreciação em períodos anteriores a 2011 e 2012,
que foram revertidos na apuração do IRPJ, mas omitidos na apuração da CSLL. Ver
quadros a seguir.
[...]
Ora, a não exclusão da superveniência de depreciação na base de calculo do IRPJ/CSLL
importa em uma realização indevida de receita, para efeitos tributários. Por sua vez, a
não adição da insuficiência de depreciação resulta na dedução indevida de despesa.
Assim, se na apuração da CSLL o contribuinte deixou de excluir do lucro líquido a
superveniência de depreciação apurada nos exercícios imediatamente posteriores à
operação de leasing, bem como não adicionou as respectivas insuficiências nos
exercícios posteriores, o que ocorreu, na prática, foi uma antecipação da tributação do
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

resultado da carteira de leasing. Fato que é perfeitamente visualizado na apuração
efetuada na Tabela 1.
[...]
Aplicada a neutralidade tributária para as operações de leasing, em todos os exercícios,
até o período do lançamento, e ainda, considerando a compensação da base negativa da
CSLL surgida em um dos períodos, verifica-se que, como resultado da antecipação da
receita de arrendamento mercantil, o contribuinte apurou uma CSLL maior que a
devida, nos anos-calendário 2008-2010, frente uma insuficiência de apuração, nos anos-
calendário de 2011-2012, suficiente para compensar integralmente a contribuição
apurada nos anos-calendário 2011 e 2012. O que tornaria o lançamento insubsistente.
4 Da extensão da anulação dos efeitos da cessão da carteira de arrendamento
Muito embora o julgamento deva-se de limitar à matéria impugnada, não se pode fechar
os olhos ao fato de que, nesta mesma sessão, em especial no julgamento da impugnação
tratada o processo no 10580.728890/2016-63, que cuida do lançamento do IRPJ, ano-
calendário 2011 e 2012, do mesmo contribuinte, reconheceu-se a extensão da anulação
dos efeitos das cessões da carteira de arrendamento, ocorridas em 19/12/2008 e
29/12/2009, ora trabalhada no processo no 10580.731548/2013-06.
De forma que, consoante o entendimento manifestado naquele julgamento (processo no
10580.728890/2016-63), nos anos-calendário 2011 e 2012, assim como nos anos
anteriores (2008-2010), também neste processo devem ser nulos os efeitos das
operações de arrendamento mercantil perante a recorrente. O que nos levaria a apuração
indicada na Tabela 2.
[...]
De onde se extrai que a anulação dos efeitos das cessões da carteira de arrendamento,
ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009, afastou o resultado positivo dessas operações
nos períodos subsequentes, subsistindo uma CSLL apurada a maior que a devida nos
mesmos períodos, inclusive naqueles relativos ao lançamento em pauta.
Assim, por onde possa se enxergar, o lançamento não merece resistir.
Deixa-se de apreciar os demais argumentos por haverem perdido seu objeto.
Note-se que a decisão de 1a instância traz, em sua primeira parte, a análise da
infração específica imputada naqueles autos e já deduz argumentos suficientes para cancelar a
exigência. Inobstante, adianta-se, na segunda parte, em patente obiter dictum reconhecido na
expressão “muito embora o julgamento deva-se de limitar à matéria impugnada”, apontando a
incompatibilidade daquela exigência com as premissas do lançamento formalizado nestes autos,
assim adicionando outros elementos para aquela exoneração.
Em sua primeira parte, a decisão de 1a instância confirma a exigência legal de
adição das despesas escrituradas a título de “insuficiência de depreciação”, inclusive citando
vários precedentes da Súmula CARF no 1361, posteriormente aprovada por esta 1a Turma.
Contudo, uma vez confirmado que as adições exigidas em 2011 e 2012 decorriam dos mesmos
contratos cedidos à Contribuinte desde 2008, a autoridade julgadora de 1a instância inicialmente
demonstrou que, como nos anos-calendário 2008 a 2010 houve superveniência de depreciação
que deixou de ser excluída da base de cálculo da CSLL, haveria uma antecipação da tributação
do resultado da carteira de leasing, mediante recomposição da apuração da CSLL devida em
todos os períodos, e que os valores assim antecipados eram suficientes para compensar
integralmente a contribuição apurada nos anos-calendário 2011 e 2012. Vale destacar que esta

1 Os ajustes decorrentes de superveniências e insuficiências de depreciação, contabilizados pelas instituições
arrendadoras em obediência às normas do Banco Central do Brasil, não causam efeitos tributários para a CSLL,
devendo ser neutralizados extracontabilmente mediante exclusão das receitas ou adição das despesas
correspondentes na apuração da base de cálculo da contribuição.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

abordagem tem em conta, apenas, os efeitos da insuficiência e superveniência de depreciação,
dado o lançamento se circunscrever à exigência de adição da primeira.
Já na segunda parte da decisão, invocando a decisão adotada na mesma sessão de
julgamento no processo no 10580.728890/2016-63, correspondente à exigência de IRPJ nos
anos-calendário 2011 e 2012, a autoridade julgadora de 1a instância acrescentou que também
deveriam ser anulados os efeitos das cessões da carteira de arrendamento, ocorridas em
19/12/2008 e 29/12/2009, com adição das despesas e exclusão das rendas de arrendamento
mercantil, assim recompondo a apuração de todos os períodos desde 2008, para identificar CSLL
apurada a maior que a devida em todos eles, inclusive nos anos-calendário 2011 e 2012. Ou
seja, aplicando as consequências do entendimento semelhante ao firmado nestes autos, no
sentido da negativa de efeitos tributários à cessão dos contratos, concluiu serem inexigíveis as
adições que motivavam aquele lançamento.
Esclareça-se, por oportuno, que o voto condutor do paradigma refere a Súmula
CARF no 136 depois da transcrição dos fundamentos da decisão de 1a instância e, embora tal
súmula validasse a exigência formulada no paradigma, ainda assim o Colegiado a quo nega
provimento ao recurso de ofício. Reconhece, dessa forma, a insubsistência do lançamento
afirmada na decisão de 1a instância em razão de a anulação dos efeitos tributários das cessões da
carteira de arrendamento, ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009 não gerar CSLL a ser exigida
em nenhum dos anos-calendário desde 2008.
Nestes termos, nota-se uma convergência da decisão do paradigma com o
recorrido no ponto em que não admite os efeitos tributários dos contratos de arrendamento
mercantil cedidos, e também anula, como efeitos tributários das cessões da carteira de
arrendamento, ocorridas em 19/12/2008 e 29/12/2009, as rendas destas mesmas operações.
Contudo, nos cálculos assim procedidos, como as rendas são superiores às despesas, evidencia-se
a redução na base de cálculo da CSLL originalmente apurada pela Contribuinte.
E este é o ponto determinante para não caracterização da divergência
jurisprudencial suscitada pela Contribuinte, vez que a inexistência de CSLL suplementar devida
nos períodos de 2008 a 2012 impediu qualquer abordagem, no paradigma, acerca de postergação.
Ressalte-se que o debate pretendido pela Contribuinte não diz respeito a eventual
inexistência de lucro tributável se desconsiderados os efeitos das cessões questionadas. A
discussão veiculada no recurso especial se refere à inaplicabilidade do art. 6o, §§4o a 7o do
Decreto-lei no 1.598/77, expressa pelo Colegiado a quo, sendo que a pretensão da Contribuinte
sequer é ver afirmado o entendimento do paradigma, mas sim ver restabelecido o entendimento
anteriormente manifestado pela própria C. Turma recorrida no caso concreto, consubstanciado
na Resolução no 1401-000.444, de 14/02/2017, da lavra do i. Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, segundo o qual a fiscalização deveria ter considerado os efeitos das cessões dos
contratos de leasing em todos os períodos, não apenas nos períodos autuados, bem como o
resultado da diligência fiscal realizada, que constatou a efetiva ocorrência de mera postergação
do pagamento do IRPJ no caso concreto, e manteve a exigência fiscal em foco.
Contudo, como adiantado, a discussão acerca de postergação só tem lugar se, num
primeiro momento, houver tributo devido e não recolhido no período fiscalizado. Como no
paradigma foi declarado insubsistente o lançamento formalizado em 2011 e 2012, porque não
observada a neutralidade tributária para as operações de leasing, sequer se cogitou de efeitos de
postergação, muito embora se tenha afirmado que o contribuinte apurou uma CSLL maior que a
devida, nos anos-calendário 2008-2010, frente uma insuficiência de apuração, nos anos-
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

calendário de 2011-2012, suficiente para compensar integralmente a contribuição apurada nos
anos-calendário 2011 e 2012.
O acórdão recorrido traz relatado que:
Em atendimento às diligências demandadas, a autoridade diligenciadora elaborou o
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA (fls.1666 a 1673), onde, frente a dados informados
pela Contribuinte, e utilizando-se da sistemática de apuração do imposto efetuada pela
Fiscalização, apurou os valores de imposto que entendeu postergados, segundo os
quatro métodos determinados na Resolução do CARF, demonstrados em anexo único ao
Relatório.
Cientificada do Relatório, a Recorrente apresentou seus esclarecimentos (fls.1679 a
1685), onde ratificou o que havia sido apontado na impugnação e no recurso, acerca da
postergação, fazendo alguns questionamentos na conclusão das diligências,
direcionados aos resultados apontados nos quatro métodos então demonstrados, tendo a
Recorrente apresentado seus próprios cálculos, então acostados às fls.1689 a 1691 –
Demonstrativos de Cálculo.
Posteriormente ao recurso voluntário, juntou-se aos autos petição da Recorrente onde
anexa decisão de DRJ de outro processo, de outros fatos geradores, tratando de tema de
insuficiência de depreciação, relativamente à CSLL, em operações de arrendamento
mercantil onde a Recorrente era parte interessada e obteve decisão favorável daquela
instância.
O Colegiado a quo, por sua vez, para além de negar a aplicação do art. 6o, §§4o a
7o, do Decreto-Lei no 1.598/77, por entender que se referem expressamente à “inexatidão quanto
ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro”, ou seja, refere-se à inobservância do regime de competência,
hipótese diversa da tratada na presente autuação, que se refere a desconsideração, para fins
fiscais, de operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil, ainda referiu as
especificidades do registro de depreciação das sociedades de arrendamento mercantil,
observando o provisionamento de obrigações fiscais diferidas sobre superveniência de
depreciação, para concluir não se tratar de caso/situação que envolva postergação de imposto, e
assim deixar de comentar os desdobramentos posteriores, tais como resultado de diligências e
aditamento da Recorrente.
Tais cálculos de postergação, por sua vez, estão expressos no relatório de
diligência, e tendo em conta as apurações do lucro tributável no âmbito do IRPJ, não da CSLL.
Neste proceder, a autoridade fiscal encarregada da diligência considerou também as adições e
exclusões que a Contribuinte promoveu no âmbito daquele imposto, diversamente da conduta da
Contribuinte em relação à CSLL. É dessa forma que, aplicando o mesmo critério aqui adotado
pela autoridade lançadora para apurar IRPJ devido nos anos-calendário 2008 e 2009, evidenciou-
se que nos anos-calendário 2010 a 2012 o IRPJ apurado originalmente seria superior ao devido
sobre a base de cálculo ajustada. Veja-se:
13. Depois, analisamos os lançamentos posteriores nas contas de resultado e os reflexos
na apuração da base de cálculo do IRPJ. O quadro abaixo demonstra os lançamentos
entre 2008 e 2012:
[...]
14. Os lançamentos do Lalur foram efetuados originalmente pelo contribuinte e
anulados pela fiscalização. A insuficiência tinha sido adicionada e a superveniência
excluída.
15. Já os lançamentos em contas de resultado foram incluídos na apuração do lucro real
pela fiscalização. As receitas foram excluídas e as despesas adicionadas.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

16. Dessa forma, temos, por exemplo, que no ano-calendário 2008 o ajuste efetuado
pela fiscalização foi a anulação da exclusão de R$ 172.932.257,55, a adição de R$
189.259.192,30 e a exclusão de R$ 201.968.412,64, que resultou no ajuste total de R$
160.223.037,21 (item 9).
17. Efetuada a anulação dos efeitos da cessão dos contratos de arrendamento nos
períodos posteriores a 2009, conforme metodologia adotada no trabalho anterior, os
ajustes decorrentes desta operação tiveram o seguinte impacto na apuração do IRPJ:
[...]
18. Em decorrência dos lançamentos de arrendamento mercantil, o contribuinte
apresentou prejuízo fiscal no ano-calendário 2009, que foi utilizado para compensação
entre 2010 e 2012. Com a anulação das operações de arrendamento, o prejuízo fiscal
deixou de existir e, consequentemente, foi efetuado a glosa nos lançamentos de ajuste.
19. Assim, considerando as tabelas dos itens 9, 13 e 17, temos que, no período de 2008
a 2012, a anulação dos efeitos das operações decorrentes das cessões dos contratos de
arrendamento teve o seguinte resultado na apuração do IRPJ:
[...]
20. Nos anos-calendário de 2008 a 2010, a anulação das operações resultou em um
aumento do IRPJ no valor de R$ 165.125.508,08. Já nos anos de 2011 e 2012, o IRPJ
reduziu em R$ 234.866.672,00, resultando numa redução total de R$ 69.741.163,92
entre 2008 e 2012.
21. Assim, ao considerarmos a anulação dos efeitos das operações de cessão dos
contratos de arrendamento no período compreendido entre 2008 e 2012, temos que o
contribuinte apurou IRPJ em valor superior ao que seria devido após a aludida anulação.
Assim, enquanto no paradigma a anulação dos efeitos tributários da cessão não
evidencia CSLL apurada a menor em nenhum dos anos-calendários a partir de 2008, vez que as
primeiras apurações teriam gerado CSLL superior à devida, antecipando o apurado em 2011 e
2012, no recorrido há IRPJ devido nos anos-calendário 2008 e 2009, e nos anos-calendário
subsequentes há IRPJ originalmente apurado em valor superior ao recalculado. Contudo,
somente neste segundo contexto é que se discute postergação, ou seja, a existência de
recolhimentos a maior em períodos subsequentes que permitiriam a pretensão de sua imputação
aos tributos devidos e não recolhidos nos períodos fiscalizados. Quando a autoridade julgadora
de 1a instância conclui, no paradigma, que não há CSLL devida em nenhum dos períodos
afetados pela cessão dos contratos, ela simplesmente não tem razão para se manifestar sobre a
postergação de recolhimentos. Naquele caso houve, em verdade, antecipação de recolhimento, e
não postergação.
Consequência disso é a inexistência, no paradigma, de qualquer discussão acerca
dos dispositivos legais que fundamentam o art. 273 do RIR/99, e que a Contribuinte pretende ver
debatidos nesta instância especial. A demonstração do dissídio jurisprudencial veiculada no
recurso especial deixa patente a incapacidade da Contribuinte de expor a interpretação
divergente do Colegiado que proferiu o paradigma acerca da legislação que pretende trazer ao
exame desta instância especial:
Parece claro, portanto, que os v. acórdãos recorridos e paradigma (doc. 03) deram
interpretação divergente ao art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no 1.598/77, pois
enquanto o v. acórdão paradigma corretamente entendeu que a fiscalização deveria
verificar os efeitos decorrentes da desconsideração das cessões dos contratos de
arrendamento mercantil em todos os períodos de apuração, nos quais se verificaram
reflexos fiscais de tais negócios jurídicos, o v. acórdão recorrido “data venia” de
maneira completamente equivocada decidiu que tal dispositivo legal não se aplicaria ao
caso dos autos, mantendo incólume o lançamento do IRPJ, mesmo depois de ser
constatado em diligências fiscais “que, anulados os efeitos das operações de cessão
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

da carteira de arrendamento mercantil, ocorridos em 19/12/2008 e 29/12/2009, o
sujeito passivo, nos anos-calendário 2011 e 2012, apurou um IRPJ A MAIOR no
valor de R$ 92.594.362,39 e R$ 142.272.309,61, respectivamente”. (destaques do
original)
Como demonstrado, quando o acórdão paradigma refere a verificação feita pela
fiscalização acerca dos efeitos decorrentes da desconsideração das cessões dos contratos de
arrendamento mercantil em todos os períodos de apuração, nos quais se verificaram reflexos
fiscais de tais negócios jurídicos, o outro Colegiado do CARF tem em conta acusação fiscal que
apenas exigiu adição, à base de cálculo da CSLL, de “insuficiência de depreciação”, e em
apurações que não resultaram em CSLL menor que a devida no conjunto das operações desde
2008, razão pela qual não se manifesta acerca de situação equivalente à referida nestes autos, nos
quais há IRPJ devido nos anos-calendário 2008 e 2009, e ademais por desconsideração, para
fins fiscais, de operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil, e não apenas por
falta de adição de um dos efeitos tributários desta operação.
Frise-se que o paradigma tem em conta exigências nos dois últimos períodos
analisados, o que já seria suficiente para não se discutir, ali, eventual postergação, podendo se
verificar, no máximo, antecipação de recolhimentos no confronto com os demais períodos que
lhes são anteriores.
Possivelmente o objetivo da Contribuinte era ver prevalecer, aqui, a importância
da reconstituição da apuração em todos os períodos afetados pelas repercussões tributárias dos
contratos cedidos. Contudo, o Colegiado a quo não desconsiderou o fato de as apurações
subsequentes aos períodos autuados revelarem incidência tributária superior à que seria devida se
os contratos cedidos não afetasse a apuração do lucro real. Apenas entendeu que as disposições
do art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no 1.598/77 não imporiam, no contexto de desconsideração,
para fins fiscais, de operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil, que fossem
reconhecidos os efeitos da postergação. E este debate, na forma antes exposta, não está presente
no paradigma.
Por fim, vale ter em conta que o recurso especial da Contribuinte invoca como
premissa fática da divergência jurisprudencial o fato de haver postergação demonstrada apenas
em relação ao IRPJ lançado nos anos-calendário 2008 e 2009, reconhece que apenas parte dos
valores aqui glosados se referem a exclusões temporárias, e se apoia na Resolução no 1401-
000.444 que apontou a necessidade de se considerar os efeitos das cessões de contratos de
leasing em todos os períodos, para assim afirmar a divergência com o paradigma que primeiro se
pautou nas distintas premissas acusatórias lá presentes para cancelar a exigência de CSLL, antes
de referir os argumentos descritos pela Contribuinte como caracterizadores da divergência
jurisprudencial. E, sob este suposto dissídio jurisprudencial acerca do art. 6o, §§ 4o a 7o do
Decreto-lei no 1.598/77, que sequer é cogitado no paradigma, a Contribuinte pretende neste
ponto do recurso especial, afirmando que a ocorrência da postergação é ponto indisputado, ver
declarada a nulidade do lançamento, à semelhança do que já decidido em outro precedente desta
1a Turma.
Assim, ainda que se vislumbre alguma divergência jurisprudencial acerca da
formatação da acusação fiscal na temática presente, o cenário fático mais amplo do acórdão
recorrido, que se pautou na circunstâncias específicas de o lançamento decorrer de
desconsideração, para fins fiscais, de operações de cessão de contratos de arrendamento
mercantil, e não de mera exigência de adição de “insuficiência de depreciação” de caráter
temporário, demandará que se adentre a aspectos fáticos e jurídicos que não foram cogitados no
paradigma e que estão sendo discutidos, apenas, nestes autos.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Para maior clareza, este é o último parágrafo da abordagem de mérito da
Contribuinte em seu recurso especial:
Nesse contexto, considerando-se que o efeito fiscal das operações desconsideradas
pela fiscalização é simplesmente uma exclusão temporária da base de cálculo dos
tributos exigidos, tal desconsideração gera justamente “inexatidão quanto ao
período-base”, razão pela qual não procede a objeção trazida pelo v. acórdão
recorrido, devendo-se aplicar ao caso concreto as regras acima mencionadas, tal como
feito pelo v. acórdão paradigma.
Esta é a razão pela qual se insiste na inexistência de divergência jurisprudencial
demonstrada neste ponto: o paradigma não analisou o efeito fiscal das operações
desconsideradas pela fiscalização, não reconheceu que ele consiste simplesmente numa exclusão
temporária da base de cálculo dos tributos exigidos, e isto basicamente porque não foi lá
analisada a desconsideração, para fins fiscais, de operações de cessão de contratos de
arrendamento mercantil, mas sim mera exigência de adição de “insuficiência de depreciação” de
caráter temporário, e ainda apenas na base de cálculo da CSLL, não lançada nestes autos.
Conclui-se, do exposto, que a Contribuinte não logrou demonstrar a interpretação
divergente do art. 6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no 1.598/77, no paradigma indicado, razão pela
qual deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Por fim, na quarta matéria veiculada em recurso especial, aqui tratada como
terceira matéria que teve seguimento em exame de admissibilidade – “Da necessidade de
considerar os efeitos fiscais operados na cedente da carteira dos contratos de leasing” – a
Contribuinte apontou divergência jurisprudencial em face do Acórdão no 1402-002.959, segundo
o qual caberia o aproveitamento dos tributos pagos pelas pessoas envolvidas na operação, e do
Acórdão no 1402-003.731, que admitiu o aproveitamento do imposto pago por terceiro envolvido
no ato jurídico desconsiderado pela fiscalização.
O seguimento do recurso especial, nesta parte, se deu sob os seguintes
fundamentos:
A questão guarda semelhança com o que foi analisado no tópico anterior. Mas nesse
caso o que a contribuinte busca é, considerando a reclassificação dos fatos, aproveitar
nos presentes autos o IRPJ que foi pago pela Bradesco Leasing (quem detinha
originalmente os contratos de arrendamento mercantil que foram cedidos para o Banco
Alvorada).
Ou seja, a contribuinte pretende deduzir do IRPJ que lhe está sendo exigido nos
presentes autos, o IRPJ que teria sido pago a mais pela Bradesco Leasing em razão das
mesmas transferências de contratos de arrendamento mercantil (que foram
desconsideradas pela Fiscalização).
Vê-se que neste quarto tópico a divergência suscitada já envolve “compensação” entre
mesmo tributo (imposto sobre a renda).
E o segundo paradigma deixa bem explícito que isso é um aspecto relevante, como já
mencionado:
Ressalte-se que aqui não se está falando em compensação nos termos da
legislação pertinente ao PER/Dcomp, e sim, o aproveitamento de valores pagos
por conta da compreensão que a operação original foi desconstituída, e na nova
operação entendida como a real pela autoridade fiscal autuante, haveria o mesmo
tributo a pagar.
Os paradigmas trataram de situação em que houve mudança de titularidade das
ações/quotas que seriam vendidas, e isso foi considerado como um artifício engendrado
para reduzir a tributação sobre a renda (na ótica do conjunto das pessoas interessadas).
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

De forma semelhante, o acórdão recorrido tratou de situação em que houve mudança de
titularidade dos contratos de arrendamento mercantil, o que também foi considerado
como um artifício para reduzir a tributação sobre a renda (na ótica do conjunto das
empresas – grupo econômico).
Entretanto, no caso dos paradigmas, diferentemente do que ocorreu no recorrido, foi
admitido o aproveitamento do imposto de renda pago no contexto da situação original
(que foi desconsiderada pela Fiscalização), a despeito de esse pagamento ter sido feito
por contribuinte distinto daquele que foi autuado.
Mais uma vez, porém, constata-se que o racional dos paradigmas indicados não
reforma os fundamentos do acórdão recorrido.
Como ponto de partida do dissídio jurisprudencial, a Contribuinte refere excertos
da decisão de 1a instância adotados no acórdão recorrido, na parte em que a operação é analisada
de forma global, referindo a demonstração elaborada pela autoridade lançadora contemplando,
também os resultados fiscais da Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil, cujo lucro foi
majorado na mesma proporção da redução promovida na apuração da Contribuinte, mas lá
sujeitando-se a menor incidência em razão da compensação de prejuízos fiscais. Ao referir que
as operações de cessão de contratos de arrendamento mercantil acarretaram redução no
pagamento de IRPJ ainda que se faça a análise conjunta da impugnante com a Bradesco
Leasing, a decisão assim enfrentou o argumento oposto em impugnação:
Em relação ao argumento apresentado pela impugnante de que os lançamentos deveriam
ter sido feitos pelas diferenças apontadas na tabela acima, há que se observar que esses
cálculos foram efetuados pela fiscalização apenas para demonstrar que haveria
economia tributária mesmo que se considerasse o conjunto (cedente e cessionária).
Cabe ressaltar que, ao se fazer a autuação relativa à impugnante, não seria possível
deduzir o IRPJ pago pela Bradesco Leasing, pois se trata de empresa distinta.
Note-se que não foi enfrentado pleito de aproveitamento de tributos pagos por
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil. A pretensão deduzida pela Contribuinte foi no
sentido de que a exigência, nestes autos, deveria se limitar aos tributos declarados a menor no
conjunto das apurações das duas pessoas jurídicas. Vale a transcrição dos argumentos de defesa
apresentados em impugnação, trazidos ao acórdão recorrido mediante reprodução do relatório na
decisão de 1a instância:
Argumenta que a própria fiscalização reconhece que o impacto seria menor caso
houvesse análise conjunta entre alienante e adquirente das carteiras de arrendamento
mercantil. Cita trecho do termo de verificação fiscal no qual a fiscalização constata que
a Bradesco Leasing apurou lucro real de R$35.263.378,61 e IRPJ de 8.791.844,65 em
2008, e lucro real de R$86.301.081,69 e IRPJ de R$21.551,270,42 em 2009, sendo que,
sem as operações de cessão de carteira, teria apurados prejuízos de R$109.846.782,05 e
R$622.111.329,06, respectivamente.
Acrescenta que a fiscalização verificou que, no conjunto das duas empresas, teria
havido recolhimento a menor de IRPJ de R$31.263.914,65 em 2008 e de
R$17.014.280,91 em 2009, conforme demonstrativo de fls. 461:
[...]
Entretanto, ao efetuar o lançamento, a fiscalização considerou apenas os efeitos na
impugnante, exigindo os valores de R$40.055.759,30 em 2008 e de R$38.325.770,03
em 2009.
A impugnante argumenta que, ainda que houvesse infração tributária, esses valores não
deixaram de ser recolhidos, mas apenas tiveram seu recolhimento postergado, de modo
que, se prevalecer a exigência fiscal, estar-se-ia impondo o pagamento do imposto duas
vezes, além do imposto pago a maior pela Bradesco Leasing.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

A indicação de pagamento a maior de tributos por Bradesco Leasing, assim, é
apenas indireta, por excesso de exigência em relação aos tributos determinados na consolidação
das apurações das pessoas jurídicas. Adicione-se, que os cálculos elaborados pela autoridade
lançadora contemplam, apenas, tributo declarado e ajustado por ambas pessoas jurídicas, e nada
diz do seu recolhimento, assim como a Contribuinte nada refere neste sentido.
Eventualmente poder-se-ia questionar que a autoridade lançadora deveria ter
aprofundado suas análises e adicionado tais ocorrências. Contudo, este não é o objeto da
divergência jurisprudencial aqui posta. A pretensão da Contribuinte é, apenas, afirmar o dever do
Colegiado a quo, à semelhança do procedido nos paradigmas, admitir a redução dos valores
exigidos em valor equivalente ao pago por pessoa distinta, mas decorrente da mesma operação.
Ocorre que a abordagem expressa no acórdão recorrido, por ser editada nas
circunstâncias antes expostas, permite concluir que há dois fundamentos para negar a utilização
de tributos pagos pela Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil: i) não há evidências
concretas neste sentido, vez que os cálculos procedidos pela autoridade lançadora tiveram apenas
efeito ilustrativo de que haveria economia tributária mesmo que se considerasse o conjunto; e ii)
tributos pagos pela Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil não poderiam ser deduzidos
porque pagos por empresa distinta.
No paradigma no 1402-002.959, por sua vez, a decisão foi, por unanimidade, dar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para acolher o pedido de compensação do
Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido pelas pessoas físicas indicadas nos autos, no valor
de R$ 18.550.238,83, cabendo à unidade de origem tomar as providências necessárias de modo
a implementar esta compensação. Tratava-se, ali, de exigência de tributos sobre o lucro de
pessoa jurídica que deixara de oferecer à tributação ganho de capital na alienações de
participações societárias transferidas a seus sócios que tributaram, sob menor alíquota, o ganho
de capital assim obtido. Desde a impugnação, o pleito do sujeito passivo era:
Caso se faça necessário, autoriza, desde já, a realização da compensação dos valores
pagos a titulo de Imposto de Renda quando do ganho de capital auferido pelo alienação
das ações do TCP03(comprovante de pagamento acostado aos autos na impugnação da
TUC)
E, frente a tal pretensão, o outro Colegiado do CARF decidiu que:
De tudo o que já foi relatado neste voto, pode-se concluir que somente existiu uma
única operação, que foi a venda da TCP-03 para a recorrente, efetivada em 12/09/2011,
raciocínio que compartilho.
Conforme descrito na sua peça recursal, que remete ao doc. 04 apresentado na peça
impugnatória, houve o recolhimento a título de IRPF no montante de R$
18.550.238,83 (fls. 546 a 551). Envolvem 5 comprovantes de arrecadação efetuados
pelos Srs. José Maria Ribas Muller e João Achilles Grenier Gluck, no código de
arrecadação 4600 IRPF Ganho de Capital na Alienação de Bens Duráveis, cujo período
de apuração se referem a 06/07/2011.
Inafastável se tratarem referente à operação de venda das ações da TCP-03. Assim,
apesar de não haver previsão legal como alegado para autoridade autuante e pelo v.
acórdão recorrido, o que acontece com o presente voto é a desconsideração dos atos
jurídicos identificados na operação da recorrente, considerando o fato gerador ocorrido
perante a recorrente.
Neste caso, como apõem a sua anuência nos seus recursos voluntários dos sócios,
entendo válido considerar estes pagamentos efetuados para diminuir o montante
autuado.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Destarte, DOU PROVIMENTO quanto à compensação do o Imposto de Renda sobre o
ganho de capital recolhido pelas pessoas físicas, devendo ser compensado com o
apurado no Auto de Infração, no montante de R$ 18.550.238,83 (comprovantes de
arrecadação de fls. 546 a 551). (negrejou-se)
Os pressupostos da decisão assim proferida são: i) a existência de uma única
operação; ii) a prova do recolhimento e iii) a certeza de que os recolhimentos apresentados se
referem à operação.
Não há dúvida que tal paradigma reforma o segundo fundamento do acórdão
recorrido, contrário à utilização de pagamentos eventualmente promovidos por pessoa jurídica
distinta. Porém não houve, nestes autos, demonstração do recolhimento promovido por outra
pessoa e que decorreria da mesma operação que motivou a presente exigência. Como antes dito,
a indicação de pagamento a maior de tributos por Bradesco Leasing S/A Arrendamento
Mercantil é, apenas, indireta.
Interessante notar que a recomposição da apuração de Bradesco Leasing S/A
Arrendamento Mercantil, em verdade, evidencia que ela poderia ter recolhido menos tributo se
aproveitasse os efeitos tributários dos contratos cedidos à Contribuinte. Logo, não se trata de
recolhimento de tributo em razão da mesma operação – não há a relação direta do recolhimento
com a base tributável cuja sujeição passiva foi alterada, como no paradigma -, mas sim de
recolhimento a maior por desconsideração de efeitos da mesma operação. Consequência disso é
que o voto condutor do acórdão recorrido sequer traz justificativa para deixar de apreciar estes
aspectos por já ter adotado fundamentação suficiente para decidir a arguição – ou seja, nada diz
quanto a deixar de apreciar a prova do recolhimento, não apresentada, porque bastaria o fato de
ter sido promovido por pessoa distinta. E, tendo sido o litígio estabelecido sob estes contornos
diferenciados, não é possível sequer apreciar parcialmente o pleito da Contribuinte nesta
instância especial, por impossibilidade de seu retorno para exame de argumentos subsidiários
não apreciados pelo Colegiado a quo.
Quanto ao segundo paradigma – Acórdão no 1402-003.731 – decidiu-se, no ponto
invocado, negar provimento ao recurso de ofício, votando pelas conclusões a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. O caso ali tinha a peculiaridade de a exigência ter sido formulada em face da
pessoa física do sócio gerente responsável pela pessoa jurídica extinta irregularmente e devedora
dos tributos incidentes sobre o ganho de capital auferido na alienação de participações
societárias, transferida àquele mesmo sócio que tributara, sob menor alíquota, o ganho de capital
assim obtido. Mas a condução do Conselheiro Relator Marco Rogério Borges foi no mesmo
sentido por ele expresso no primeiro paradigma:
A justificativa para tal decisão na instância a quo foi que existiu uma única operação
que foi a de alienação das empresas Steck Amazônia e Steck Indústria Elétrica,
efetuada pela Steck Investimentos, para a Schneider Electric Participações do Brasil
Ltda, que ocorreu em 20/07/2011.
Tais valores foram demonstrados nos autos e pesquisados pelos sistemas da RFB pela
autoridade a quo.
Perfilo-me exatamente nesta posição, conforme já precedentes julgados nesta turma em
que fui o relator (acórdão 1402-002.959, sessão de 13/03/2018).
Também aqui, a decisão está pautada na: i) existência de uma única operação; ii)
prova do recolhimento e iii) certeza de que os recolhimentos apresentados se referem à operação.
Apenas que há menor evidência de que tal decisão reforma o segundo fundamento do acórdão
recorrido, vez que o recolhimento aproveitado foi promovido pela própria pessoa física que
figurou como sujeito passivo da autuação, em razão da extinção irregular da pessoa jurídica que
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

deixou de recolher o tributo, motivo pelo qual, inclusive, esta Conselheira acompanhou apenas
as conclusões do Conselheiro Relator, naquele caso, para negar provimento ao recurso de ofício.
De toda a sorte, evidenciado está que o acórdão recorrido não se pautou em
circunstâncias fáticas semelhantes às que, presentes nos paradigmas, permitiram ao outro
Colegiado do CARF admitir a compensação de tributo pago por pessoa distinta da autuada. Há,
em consequência, fundamento que subsiste no acórdão recorrido para indeferimento do pleito da
interessada, que não é confrontado nas decisões expressas nos paradigmas.
Assim, além de não demonstrado validamente o dissídio jurisprudencial, o recurso
especial é inútil para o fim pretendido pela Contribuinte. Irrelevante discutir a possibilidade de
aproveitamento de tributo pago por pessoa jurídica distinta, se há apenas indicação indireta de
que houve apuração a maior de tributo, por outra pessoa jurídica, em razão de efeitos tributários
da mesma operação.
O presente voto, assim, é no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte também nesta terceira matéria, do que decorre o NÃO CONHECIMENTO integral
do recurso especial.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Quanto à ocorrência de postergação no presente caso, tem razão a Contribuinte
quando refere que o art. 6o, §§ 5o a 7o do Decreto-Lei no 1.598/77 tem por objetivo evitar que o
imposto já recolhido pelo contribuinte, ainda que noutro ano-base distinto do período de
apuração correto, seja novamente exigido pela fiscalização. Contudo, para se ter imposto
recolhido em outro ano base distinto do período de apuração correto é necessário que a base
imponível de ofício seja deslocada para um período futuro, qual seja, que receita, rendimento,
custo ou dedução, bem como reconhecimento de lucro – aí também contemplada adição
postergada ou exclusão não promovida – afetem apuração futura e ensejem o recolhimento de
tributo a maior que o que seria apurado sem estes acréscimos.
Aqui, porém, o que se tem são efeitos sucessivos de contratos que teriam passado
à titularidade da autuada, os quais, por diversas circunstâncias econômicas, e não
necessariamente contábeis, reduziram o lucro tributável nos anos-calendários autuados e
aumentaram o lucro tributável nos anos-calendário posteriores. Para além disso, o lançamento
está pautado na anulação das apropriações contábeis e de ajustes ao lucro líquido sob o
entendimento de que as operações não seriam de titularidade da Contribuinte, e não somente
porque tais valores não poderiam afetar transitoriamente o lucro tributável.
Eventualmente tal conexão até exista em parte dos ajustes de depreciação que se
submetem a distintos regimes de apropriação nas operações questionadas. Como bem aponta a
Contribuinte, a exclusão das receitas de superveniência de depreciação, nos termos do Ato
Declaratório Normativo CST no 34,87, é uma exclusão temporária. Contudo, mesmo nestes itens
a glosa não se deu por inobservância do regime de escrituração contábil ou por apropriação fiscal
em período incorreto, mas sim porque todas as receitas, despesas, adições e exclusões
decorrentes dos contratos de arrendamento mercantil cedidos não deveriam ter sido registradas
em momento algum pela autuada.
Em tais circunstâncias, a autoridade lançadora não tem o dever de considerar
tributo postergado na determinação dos valores lançados de ofício. Simplesmente não há tributo
postergado a ser considerado. Se nos períodos subsequentes as operações cedidas ensejaram o
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

aumento da base tributável, cabe à Contribuinte pleitear a restituição do excedente, caso
concorde com a acusação fiscal no sentido de que tais operações não seriam de sua titularidade e
não poderiam afetar o seu resultado, contábil ou fiscal.
Discorda-se, portanto, da premissa teórica que pode ter influenciado a Resolução
no 1401-000.444. O pagamento a maior do IRPJ apurado em 2011 que tenha sido decorrente das
operações contestadas na autuação não resulta de inobservância do regime de escrituração
contábil, ou de apropriações de ajustes fiscais, mas apenas da conduta continuada de apropriar os
resultados das operações que, no entender da autoridade lançadora, não teriam sido efetivamente
cedidas à Contribuinte.
Frise-se: o caso presente não tem em conta mera antecipação de despesa ou
exclusão, postergação de receita ou falta de adição. Por esta razão, o debate não se limita ao
momento no qual tal registro deve afetar o lucro tributável. A autoridade lançadora
desconsiderou a cessão dos contratos, e assim anulou seus efeitos na apuração do lucro
tributável. À evidência, não se trata de inobservância do regime de competência, como bem
pontuou o voto condutor do acórdão recorrido.
Em suma: o fato de a operação desconsiderada causar aumento da carga tributária
em períodos futuros não caracteriza postergação de tributo para período de apuração posterior ao
que seria devido. O recolhimento postergado somente se verifica se a receita omitida, o
custo/despesa antecipado, a adição não promovida ou a exclusão antecipada está reconhecido em
período de apuração futuro, no qual houve pagamento de tributo assim considerado maior que o
devido. A imputação deste pagamento é dependente da identidade de elementos adicionados na
base imponível de ofício, mas já computados em apuração futura e espontânea pelo sujeito
passivo.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator designado
Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a divergir do conhecimento e do mérito na matéria inexistência de falta de pagamento
do IRPJ exigido, mas apenas postergação desse pagamento para períodos posteriores.
Nesse ponto, cumpre registrar que prevaleceu o entendimento de que, como o
paradigma (Acórdão no 1301-004.422) apreciou lançamento que teve por base as mesmas
operações tratadas nos presentes autos, inclusive com análise do mesmo contrato de cessão, mas
cuidando dos reflexos tributários ne anos-calendário posteriores (2011 e 2012), o
reconhecimento dos efeitos de postergação naquele caso diverge do que restou decidido aqui no
recorrido, que afastou per se a postergação.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Tanto é assim que, por meio da Resolução no 1401-000.444, proferida em Sessão
de 14 de fevereiro de 2017 quando o recurso voluntário da contribuinte foi colocado em pauta
pela primeira vez, os membros do Colegiado que apreciariam este caso resolveram converter o
julgamento em diligência justamente para verificar a postergação.
Do respectivo voto vencedor, da lavra do I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, destaca-se a seguinte passagem:
Por outro lado, o argumento da autoridade julgadora de primeiro grau para rejeitar a
postergação não me convence. O art. 6o do Decreto-Lei 1598/77 não deve ser
interpretado da forma restritiva como fez a Delegacia de Julgamento.
Se um ato do sujeito passivo, ainda que doloso, resultou apenas no deslocamento no
tempo do dever de recolher o tributo e esta quantia de fato foi paga, não podemos
considerar que esse mesmo valor, ainda que se refira a período diverso de apuração,
possa ser novamente exigida.
Desse modo, entendo que a postergação deve ser reconhecida. Nada obstante, necessita
ser quantificada, o que exige ao julgador solicitar tal procedimento à autoridade fiscal.
Antes, porém, devemos destacar que a própria forma de realizar a postergação é
passível de controvérsias, as quais só serão dirimidas definitivamente com a conclusão
do julgamento por este Colegiado. No caso, se deve ser ou não incluída a multa
moratória e qual método de imputação do pagamento (linear ou proporcional) deve ser
adotado.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência com o fito de solicitar à
autoridade fiscal para:
a) intimar o contribuinte a apresentar os documentos que considere necessáriospara a
comprovação do pagamento a maior do IRPJ, apurado em 2011 e supostamente pago
em2012, que tenha sido decorrente das operações contestadas na autuação;
b) confeccionar e demonstrar os cálculos da postergação:
b1) com a multa moratória e por imputação linear;
b2) com a multa moratória e por imputação proporcional;
b3) sem a multa moratória e por imputação linear;
b4) sem a multa moratória e por imputação proporcional;
c) confeccionar relatório do resultado da diligência em que constem os cálculos acima
referidos;
d) dar ciência do resultado da diligência ao recorrente, franqueando o prazo de 30
(trinta) dias para a sua manifestação se este assim o desejar;
e) por fim, devolver os autos a este Colegiado com o fito de concluirmos o seu
julgamento.
[...]

Como resultado desse pleito de diligência, a própria fiscalização elaborou o
relatório de fls. 1.666/1.673, atestando que:
20. Nos anos-calendário de 2008 a 2010, a anulação das operações resultou em um
aumento do IRPJ no valor de R$ 165.125.508,08. Já nos anos de 2011 e 2012, o IRPJ
reduziu em R$ 234.866.672,00, resultando numa redução total de R$ 69.741.163,92
entre 2008 e 2012.
21. Assim, ao considerarmos a anulação dos efeitos das operações de cessão dos
contratos de arrendamento no período compreendido entre 2008 e 2012, temos que o
contribuinte apurou IRPJ em valor superior ao que seria devido após a aludida anulação.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.892 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.731548/2013-06

Em seguida conclui que:

Verifica-se, diante do encaminhamento inicial e do cumprimento da diligência,
que a postergação já havia sido assinalada nesse caso concreto, na linha do que decidiu o
paradigma, o qual, repita-se, analisou a mesma operação.
Ainda, então, que a decisão recorrida, proferida em momento posterior, tenha
tomado outro rumo, manifestando-se contrária à ocorrência de postergação por outras razões,
não é possível afastar a caracterização do dissídio, até mesmo porque tudo indica que o
entendimento proferido no caso comparado, convergente com a proposta originária da referida
Resolução, reformaria a premissa adotada neste último julgamento.
Daí a divergência que enseja o conhecimento do recurso nesse particular.
No mérito, convém observar que a maioria se alinhou ao entendimento que deu
azo a diligência, ou seja, em sentido favorável à possibilidade de haver postergação, de modo
que os autos devem ser retornado ao Colegiado a quo para que, reformada a premissa, ele se
manifeste acerca dos efeitos dos cálculos sugeridos no relatório de fls. 1.666/1.673 nas
exigências formalizadas neste processo.
Essas as razões, contudo, que levaram a maioria dos Julgadores a conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “2 - da inexistência de falta de
pagamento do IRPJ exigido, mas apenas postergação desse pagamento para períodos
posteriores” para, no mérito, dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao Colegiado a
quo.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2352
DF CARF MF
Original